Tribunal: CARF
Processo: 13971.001344/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SIMULAÇÃO DE CISÃO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO.
Constatada a prática de simulação de cisão parcial com o fim de dissimular a integralização de capital de outra pessoa jurídica, é cabível a tributação da reserva de reavaliação, nos termos do inciso IV do artigo 439 do RIR/1999.
MULTA QUALIFICADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrada a ocorrência de simulação de operação de cisão parcial para o fim dissimular a integralização de capital de outra pessoa jurídica e evitar a realização de reserva de reavaliação nos termos do inciso IV do artigo 439 do RIR/1999, é cabível a qualificação da multa de que trata o inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
DESPESAS COM FRETE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS POR EMPRESA CONTROLADA. ÔNUS DA PROVA DE VALORES INCONDIZENTES COM O MERCADO.
Uma vez demonstrada pela fiscalização a disparidade dos preços de serviços de transporte prestados por empresa controlada com os preços de mercado, ainda que com base em preços que tenham sido pagos pelo próprio contribuinte para terceiros em serviços similares e desde que tenha sido realizada a devida parametrização, é do contribuinte o ônus de infirmar o trabalho fiscal.
DESPESAS COM FRETE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS POR EMPRESA CONTROLADA. AUMENTOS DE PREÇOS NÃO JUSTIFICADOS. INDEDUTIBILIDADE.
Demonstrada a disparidade do reajuste de preços de serviços de transporte prestados por empresa controlada com os preços de mercado, os respectivos valores são indedutíveis na apuração do lucro real, nos termos do artigo 299 do RIR/1999.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, c do CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001344/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.879 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
SUPERMERCADOS ARCHER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SIMULAÇÃO DE CISÃO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE RESERVA DE
REAVALIAÇÃO.
Constatada a prática de simulação de cisão parcial com o fim de dissimular a
integralização de capital de outra pessoa jurídica, é cabível a tributação da
reserva de reavaliação, nos termos do inciso IV do artigo 439 do RIR/1999.
MULTA QUALIFICADA. ATOS COMPATÍVEIS COM SONEGAÇÃO.
CABIMENTO.
Demonstrada a ocorrência de simulação de operação de cisão parcial para o
fim dissimular a integralização de capital de outra pessoa jurídica e evitar a
realização de reserva de reavaliação nos termos do inciso IV do artigo 439 do
RIR/1999, é cabível a qualificação da multa de que trata o inciso II do artigo
44 da Lei no 9.430, de 1996.
DESPESAS COM FRETE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS
POR EMPRESA CONTROLADA. ÔNUS DA PROVA DE VALORES
INCONDIZENTES COM O MERCADO.
Uma vez demonstrada pela fiscalização a disparidade dos preços de serviços de
transporte prestados por empresa controlada com os preços de mercado, ainda
que com base em preços que tenham sido pagos pelo próprio contribuinte para
terceiros em serviços similares e desde que tenha sido realizada a devida
parametrização, é do contribuinte o ônus de infirmar o trabalho fiscal.
DESPESAS COM FRETE. SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS
POR EMPRESA CONTROLADA. AUMENTOS DE PREÇOS NÃO
JUSTIFICADOS. INDEDUTIBILIDADE.
Demonstrada a disparidade do reajuste de preços de serviços de transporte
prestados por empresa controlada com os preços de mercado, os respectivos
valores são indedutíveis na apuração do lucro real, nos termos do artigo 299 do
RIR/1999.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001344/2010-81
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA QUALIFICADA DE 150%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do
CTN, passando a penalidade para o patamar de 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir, ex officio, o percentual de qualificação da
multa de IRPJ e CSLL de 150% para 100%, referente à ausência de cômputo da realização de
reserva de reavaliação, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação
dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996,
mantendo integralmente os lançamentos e os juros pela taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.764, por meio da qual foi determinada a realização de diligência para
oportunizar à Recorrente a possibilidade de regularizar sua representação processual:
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1646/1681) interposto contra o v. acórdão que
negou provimento à impugnação de e-fls. 1493/1519 para o fim de manter as exigências
constantes dos lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de 2005, nos termos
constituídos nos autos de infração de e-fls. 1442/1455.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi
apurado que ele deduziu indevidamente, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL relativos aos quatro trimestres de 2005, despesas
administrativas desnecessárias, despesas de aluguel desnecessárias e despesas de
transportes não admitidas. Constatou-se, ainda, que, também no tocante ao IRPJ
e à CSLL dos quatro trimestres de 2005, o contribuinte deixou de computar, na
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

apuração das respectivas bases de cálculo, a realização de reserva de reavaliação
correspondente a bens que foram utilizados na integralização de capital em
empresas por ele controladas. Finalmente, apurou-se, para o primeiro trimestre
de 2005, o contribuinte efetuou compensação de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa em montante superior ao limite de 30% previsto na legislação
de regência, respectivamente na apuração do IRPJ e da CSLL.
Conforme descrito no Termo de Verificação e de Encerramento de Ação
Fiscal de fls. 1384-1440, em 05/08/2004, foi praticada operação de cisão parcial
da SUPERMERCADOS ARCHER S/A, por meio da qual foram vertidos para as
empresas cindendas TRANSARCHER TRANSPORTES LTDA (doravante
apenas TRANSARCHER) e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ARCHER LTDA (doravante apenas ALIMENTOS ARCHER). Para a primeira,
foram vertidos os veículos para transporte de carga e os funcionários do setor de
transportes, bem como as respectivas obrigações trabalhistas. Para a segunda,
foram vertidos móveis, equipamentos e utensílios próprios para a atividade de
panificação, juntamente com os funcionários do setor correspondente e as
respectivas obrigações trabalhistas.
Ocorre que, seguindo o ajustado no Protocolo de Intenções e
Justificação de Cisão, de 23/07/2004, além da redução do capital social e do
cancelamento das ações decorrentes da cisão da SUPERMERCADOS ARCHER
S/A, esta empresa emitiu novas ações, no mesmo número e valor das canceladas,
integralizadas pelos seus acionistas com a parcela do acervo líquido devido a
cada um por ocasião da cisão, sendo que a cindida utilizou o acervo líquido para
integralizar capital social nas empresas cindendas, passando estas a serem
controladas por aquela. Diante disso, o capital social da SUPERMERCADOS
ARCHER S/A, após essas operações, continuou com o mesmo valor e com o
mesmo número de ações anteriormente existentes, pertencendo essas ações aos
mesmos titulares que anteriormente as detinham.
Na
Ata
da
25a
Assembléia
Geral
Extraordinária
da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A, realizada em 05/08/2004, foi deliberada a
redução do capital social desta empresa em virtude da cisão, com o conseqüente
cancelamento das ações correspondentes. Deliberou-se, ainda, que os acionistas
cedem e transferem à SUPERMERCADOS ARCHER S/A os seus direitos de
participação no capital social das empresas cindendas, recebendo em troca o
mesmo número de ações, com os mesmos valores, daquelas que haviam sido
canceladas. Deliberou-se, finalmente que a parcela do capital cindido seria
utilizada pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A para integralização do capital
social da TRANSARCHER e da ALIMENTOS ARCHER, passando estas
empresas a ser controladas por aquela.
Acerca dessa seqüência de operações, a autoridade autuante teceu as
seguintes considerações:
Resta claro que desde a sua concepção a operação de cisão parcial
estava atrelada a um segundo evento, de aumento de capital da empresa
a ser cindida, na exata proporção da redução causada pela cisão,
descaracterizando de forma absoluta as características essenciais para a
definição de tais eventos, ou seja, a necessária divisão do capital social
da empresa cindida (caput do artigo 229 da Lei 6.404/76), e que as
ações integralizadas nas empresas beneficiárias sejam atribuidas aos
titulares da empresa cindida, em substituição às extintas em virtude da
redução do capital social (parágrafo 5° do mesmo artigo, com a redação
dada pela Lei 9.457/97).
Ao final dos dois eventos efetuados de forma conjugada em 05/08/2004,
a empresa fiscalizada permaneceu com o seu capital social inalterado,
distribuído entre seus acionistas na exata proporção anterior a tais
eventos. Além disso, seus sócios não receberam uma única ação das
empresas beneficiárias, já que incontinênti transferiram tal direito para a
empresa cindida.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Assim, o patrimônio da empresa pretensamente cindida permaneceu
inalterado em seu valor, sem qualquer divisão. Apenas qualitativamente
houve alteração, pela mera substituição dos bens, direitos e obrigações
"vertidos" para as empresas criadas, pelo valor do investimento que
passou a deter nas mesmas.
Ou seja, a cisão foi apenas formal, mas não efetiva.
A autoridade autuante prossegue na análise da referida senqüência de
operações asseverando que as duas etapas formalizadas podem ser substituídas
por uma única e direta operação, consistente na criação das empresas
TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER com capital subscrito pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A e integralizado com bens pertencentes ao
ativo desta empresa.
Ao perquirir as razões pelas quais a SUPERMERCADOS ARCHER
S/A valeu-se da insólita seqüência de operações para, ao final, lograr o mesmo
resultado que seria obtido mediante a criação das empresas referidas com
subscrição e integralização de bens seus, observa a autoridade autuante que os
bens utilizados na constituição da TRANSARCHER e da ALIMENTOS
ARCHER haviam sido reavaliados em período anterior. Assim, caso a forma
jurídica adotada para a constituição da TRANSARCHER e da ALIMENTOS
ARCHER fosse a usual, qual seja, a subscrição e integralização do capital delas
pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A, incidiria a regra inscrita no art. 439,
parágrafo único, IV, do RIR/1999, de modo que deveria esta empresa realizar a
reserva de reavaliação dos bens proporcionalmente ao valor realizado, no
período de apuração que as pessoas jurídicas que receberam os bens reavaliados
realizaram o valor dos bens.
Por outro lado, a suposta “cisão” formalizada não ensejaria a tributação
da reserva de reavaliação pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A, uma vez que
esta seria transferida para as empresas cindendas, nas quais receberia o
tratamento tributário previsto no art. 441 do RIR/1999, segundo o qual as
reservas de reavaliação transferidas por ocasião da incorporação, fusão ou cisão
têm na sucessora o mesmo tratamento tributário que teriam na sucedida. A
tributação, portanto, deveria ocorrer nas empresas cindendas, mas tal não era
possível, pois elas eram optantes pelo lucro presumido, de modo que a realização
das reservas de reavaliação não influiria na apuração do IRPJ e da CSLL.
Em seguida, apresenta a autoridade autuante as seguintes conclusões a
propósito dessa seqüência de operações:
Resta claro, portanto, que os atos praticados foram simulados, pela
ausência de propósito legítimo e pela artificialidade dos negócios
realizados, que tinham por único objetivo a obtenção de economia
fiscal. A formatação adotada não teria sido praticada se não fosse a
possibilidade de afastar a tributação da reserva de reavaliação.
No caso presente, temos a figura da simulação relativa, onde os atos
simulados escondem o efetivamente ocorrido, qual seja, no caso
presente, a criação de duas novas empresas, controladas diretas da
contribuinte, cujos capitais foram majoritariamente subscritos com bens
de seu ativo.
(...)
Assim, com a anulação dos negócios jurídicos simulados, tem-se que a
reserva de reavaliação dos bens transferidos para as empresas
controladas deve ser submetida à tributação, na forma do já transcrito
artigo 439 do RIR/99.
Em seguida, trata a autoridade autuante de novo evento de cisão parcial
da SUPERMERCADOS ARCHER S/A, desta vez ocorrido em 03/03/2005, em
tudo simular à seqüência de eventos já analisada. Por meio desta nova cisão
parcial, foram vertidos da SUPERMERCADOS ARCHER S/A para a
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

TRANSARCHER diversos funcionários e os respectivos encargos de provisão
de férias e 13o salário, além de terreno com construção, móveis, utensílios,
máquinas e equipamentos, com redução do capital social e conseqüente
cancelamento de ações. Simultaneamente, houve aumento do capital social da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A na mesma proporção das ações
anteriormente canceladas pela aparente cisão, sendo as novas ações
integralizadas pelos acionistas mediante cessão e transferência do direito à
integralização das cotas de capital aumentadas na beneficiária TRANSARCHER.
Com base nos mesmos fundamentos expostos quanto à seqüência de
operações anterior, a autoridade autuante apresenta as seguintes conclusões:
As duas etapas formalizadas dissimulam a verdadeira operação
ocorrida: Aumento de capital em sua controlada TRANSARCHER,
subscrito com bens pertencentes ao ativo da contribuinte
fiscalizada, e transferência de funcionários e respectivas obrigações.
Assim, temos mais uma vez a necessária tributação da reserva de
reavaliação vinculada aos bens transferidos para a TRANSARCHER, na
forma do artigo 439 do RIR/99. (grifado no original)
Demonstra a autoridade autuante que a contabilidade da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A não registrou a seqüência de eventos
ocorridos em 05/08/2004 da maneira que os atos formais praticados quiseram
transparecer, já que não houve a necessária baixa da reserva de reavaliação que
teria sido vertida pela cisão encenada, e tampouco houve o registro dos valores
de deságio que teriam sido praticados na integralização do capital social
recomposto da empresa supostamente cindida, feita pelo valor nominal das
contas das empresas criadas no evento.
Da mesma forma, no caso da seqüência de eventos ocorridos em
03/03/2005, ao final de todos os lançamentos contábeis efetuados, o valor do
patrimônio líquido da SUPERMERCADOS ARCHER S/A permanece do
mesmo tamanho, já que há a recomposição integral das contas representativas de
capital sócia, lucros acumulados e reservas de reavaliação, enquanto no ativo e
no passivo há simples substituição dos bens, máquinas, equipamentos e
obrigações transferidos pelo incremento na mesma proporção de seu
investimento em sua controlada TRANSARCHER.
Também foram constatados equívocos na escrituração da parte “B” do
LALUR, tendo em vista que, nos termos do art. 514, parágrafo único, do
RIR/1999, havendo cisão parcial, a pessoa jurídica cindida somente pode
compensar seus próprios prejuízos na proporção da parcela remanescente do
patrimônio líquido. Esse limite, observa a autoridade autuante, não foi observado
pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A, que deveria efetuar os devidos ajustes
na parte “B” do LALUR do ano-calendário 2005, baixando o equivalente a 15%
dos saldos de prejuízos fiscais a compensar, proporção do patrimônio líquido
alegadamente vertido.
Conclui a autoridade autuante que, afastados os negócios jurídicos
simulados, devem ser aplicados os efeitos tributários dos atos efetivamente
ocorridos. Na situação versada nos autos, isso significa que, nos termos do art.
439, parágrafo único, IV, do RIR/1999, o valor da reserva de reavaliação deve
ser computado na determinação do lucro real da investidora no mesmo período
de apuração e na mesma proporção em que a pessoa jurídica que recebeu os bens
reavaliados realizou o valor desses bens.
A despeito de as empresas TRANSARCHER e ALIMENTOS
ARCHER serem optantes pelo lucro presumido, estão obrigadas a manter
escrituração
completa,
pois
são
investimentos
relevantes
da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A, nos termos dos arts. 384 e 387 do
RIR/1999. Diante disso, é obrigatória a adoção da equivalência patrimonial, com
apuração de balanço patrimonial nas controladas, afetado inclusive pela
depreciação dos bens reavaliados que foram a elas transferidos. Por essa razão, a
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

SUPERMERCADOS ARCHER S/A foi intimada a informar os valores baixados
pelas controladas relativos às reservas de reavaliação dos bens transferidos,
tendo cumprido a solicitação.
Constatou a autoridade autuante que a SUPERMERCADOS ARCHER
S/A, ao final do ano de 2005, efetuou a baixa de parte das reservas de
reavaliação dos bens transferidos, cujo controle havia mantido em sua
contabilidade, baixa esta nos mesmos montantes em que os valores reavaliados
foram realizados por suas controladas. Os lançamentos contábeis relativos a
essas baixas foram efetuados tendo como contrapartida a conta de “Lucros
Acumulados”. Porém, a análise da DIPJ e dos demonstrativos trimestrais de
apuração de resultado da contribuinte demonstra que esses valores não
integraram o lucro tributável da empresa em nenhum dos períodos de apuração
de 2005, violando o disposto no art. 439, parágrafo único, do RIR/99, razão pela
qual foi necessário o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL.
Em visita realizada, em 16/10/2009, às empresas TRANSARCHER e
ALIMENTOS ARCHER, concluiu a autoridade autuante que:
•As duas empresas controladas possuem apenas funcionários vinculados
diretamente às suas atividades fins, não possuindo estrutura gerencial
própria;
•A única função gerencial exercida diretamente por funcionário
contratado pelas controladas refere-se ao controle de produção ou dos
serviços prestados;
•As empresas controladas não possuem estrutura física ou de pessoal
para a realização das demais atividades administrativas e gerenciais
necessárias à consecução de seu objeto, como, por exemplo, gestão de
pessoal, controle patrimonial, gerências financeira, comercial e contábil;
•Todas as atividades administrativas citadas no parágrafo anterior são
realizadas, de forma centralizada, pela empresa controladora, às suas
expensas.
Além disso, constatou a autoridade autuante que essas empresas, bem
como a STOCK ATACADO, outra controlada da SUPERMERCADOS
ARCHER S/A, não declarou, para o ano-calendário de 2005, qualquer
remuneração ao conselho de administração.
Intimada a manifestar-se sobre esses fatos, a SUPERMERCADOS
ARCHER S/A os confirmou, afirmando que “os controles burocráticos
administrativos eram realizados por funcionários da controladora”.
Demonstrou-se, assim, que a SUPERMERCADOS ARCHER S/A
dispõe de estrutura administrativa que desenvolve, além das atividades inerentes
à sua atividade empresarial, atividades de interesse específico de suas empresas
controladas, razão pela qual parte das despesas por ela assumidas devem ser
atribuídas a estas por meio de critérios adequados de rateio.
Para o rateio das despesas comuns, a SUPERMERCADOS ARCHER
S/A indicou alguns critérios que foram aceitos pela autoridade autuante. Para o
setor de recursos humanos, foi considerado o número de funcionários de cada
empresa do grupo. Para o setor de comprovas, foi considerado o volume de
compras de cada empresa do grupo. Para os demais setores administrativos, foi
considerado o faturamento de cada empresa do grupo.
Feito o rateio das despesas entre as empresas do grupo, a autoridade
autuante efetuou a glosa daquelas indevidamente suportadas pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A.
Constatou a autoridade autuante que no imóvel localizado à Rua
Prefeito Germano Schaefer, no 41, na cidade de Brusque/SC encontram-se a loja
07 da SUPERMERCADOS ARCHER S/A e a sede da STOCK ATACADO. A
despeito disso, as despesas de aluguel relativas a esse imóvel foram deduzidas
integralmente pela primeira empresa em sua contabilidade, que cedeu em
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

comodato uma área do imóvel à segunda empresa. Diante disso, concluiu a parte
das despesas de aluguel assumidas e contabilizadas pela SUPERMERCADOS
ARCHER S/A não são necessárias ao desenvolvimento de suas atividades, razão
pela efetuou a glosa adotando como critério para a apuração do valor a proporção
entre a área construída cedida em comodato e área total construída do imóvel
locado.
Pondera a autoridade autuante que, com a criação das empresas
TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER, a SUPERMERCADOS ARCHER
S/A transferiu a elas, respectivamente, as atividades de transporte e de
panificação, permitindo a transferência dos lucros gerados por esses setores e
passando a deduzir como despesa o faturamento dessas controladas. Estas, por
sua vez, por possuírem faturamento que as permite optar pelo lucro presumido,
adotaram tal forma de tributação no ano-calendário 2005, obtendo sensível
redução da carga tributária.
Ressalta a autoridade autuante que tal formatação empresarial é
legítima, desde que as relações comerciais entre as empresas se estabeleçam
dentro dos padrões vigentes no mercado. Observa que, ao comparar a carga
tributária proveniente do IRPJ e da CSLL pelo lucro real e pelo lucro presumido,
a SUPERMECARDOS ARCHER S/A gera, para cada real acrescido na despesa
com a controlada TRANSARCHER, uma economia tributária potencial de R$
0,3092 para o grupo. Por essas razões, reputa a autoridade autuante necessária
especial atenção na análise dos preços praticados entre as empresas do grupo
ARCHER.
A análise dos contratos de prestação de serviços celebrados entre a
SUPERMERCADOS ARCHER S/A e a TRANSARCHER revelou que, até
fevereiro de 2005, esses serviços eram exclusivamente de transporte de
mercadorias entre os estabelecimentos do contribuinte e, a partir de março de
2005, passaram também a incluir serviços de logística, nos dois casos com
remuneração calculada pela aplicação de percentual sobre o valor das
mercadorias transferidas.
Não foram discriminados, porém, os percentuais destinados a
remuneração pela prestação de serviços de logística e pela prestação de serviços
de transporte. Intimado a fazer essa discriminação, informou a
SUPERMERCADOS ARCHER S/A que os serviços de logística correspondiam
a 1/3 do valor cobrado, enquanto os de frete representavam os outros 2/3, tendo a
autoridade autuante acatado essa proporção e constatado que a remuneração dos
serviços de frete sofreu forte variação positiva no ano de 2005.
Além do transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A, a TRANSARCHER também efetuava
entregas domiciliares a clientes de sua controladora, entregas essas que eram
remuneradas individualmente, tendo essa remuneração sofrido dois reajustes no
ano de 2005.
Intimada a esclarecer as razões dos reajustes concedidos nas duas
espécies de serviços, o contribuinte não apresentou qualquer elemento objetivo
que os justificassem. Diante disso, a autoridade autuante empreendeu esforço no
sentido de comparar os preços pactuados com aqueles praticados quando os
mesmos serviços são contratados com terceiros, sem vínculo societário com a
empresa.
Para a realização de entregas domiciliares a SUPERMERCADOS
ARCHER S/A contratava, no mesmo período, também a TRANSPORTES
ELIANE ROCHA LTDA, sendo que com esta empresa foi pactuado somente um
reajuste em 2005 de apenas 10%.
A TRANSARCHER, conforme referido, era remunerada de acordo com
o número de entregas domiciliares efetuadas, enquanto a TRANSPORTES
ELIANE ROCHA LTDA recebia o equivalente a R$ 0,60 por quilometro
percorrido. A fim de uniformizar os critérios para fins de comparar as
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

remunerações buscou a autoridade autuante aferir o número de entregas
domiciliares efetuadas pela TRANSPORTES ELIANE ROCHA LTDA.
Após as devidas apurações, concluiu que o custo médio por entrega
domiciliar para a SUPERMERCADOS ARCHER S/A quando a empresa
contratada é a TRANSPORTES ELIANA ROCHA LTDA é de R$ 8,05, valor
bastante menor que o pago à TRANSARCHER pelos mesmos serviços (R$
12,20 a partir de 20/10/2004; R$ 15,80 após 03/03/2005; R$ 18,80 após
01/06/2005).
A partir dessas informações, concluiu a autoridade autuante que, em
condições normais e usuais, nenhum aumento deveria ser concedido no ano de
2005 à empresa TRANSARCHER pela prestação de serviços de entregas
domiciliares, não havendo o contribuinte apresentado qualquer justificativa para
esses reajustes.
No caso dos serviços de transporte entre estabelecimentos da própria
SUPERMERCADOS ARCHER S/A, ressalta a autoridade autuante que, no ano
de 2005, a remuneração desses serviços, para transferências intramunicipais,
passou de 2% para 3,2%, e, para transferências intermunicipais, passou de 3,9%
para 5,87%. As justificativas apresentadas pelo contribuinte para a concessão
desses reajustes fundam-se no seguinte tripé: 1- agregação do serviço de
logística; 2- equiparação com o valor cobrado por outras empresas para os
mesmos serviços e nas mesmas condições; 3- manutenção do nível de
rentabilidade da contratada TRANSARCHER.
Quanto a essas justificativas, a autoridade autuante apresenta as
seguintes objeções:
1- A agregação do serviço de logística não alterou em nada as
características e a essência dos serviços de transporte de mercadorias
contratados, que se restringem a transferências de mercadorias do centro de
distribuição para as lojas da rede, e também dos produtos de panificação da
controlada ALIMENTOS ARCHER para estas mesmas lojas;
2- A comparação dos preços pagos pela SUPERMERCADOS
ARCHER S/A à TRANSARCHER pelos serviços de transporte intramunicipais
e intermunicipais com os preços também pagos por ela a terceiros a título de
frete nas aquisições de seus fornecedores revelou inaceitável desproporção entre
ambos, sobretudo tendo em conta que estes últimos fretes são de longa distância,
contrariamente àqueles;
3- a análise da evolução da rentabilidade da TRANSARCHER durante
todo o ano de 2005 revelou que ela saltou de 35,72% e 33,92%, respectivamente,
em janeiro e fevereiro, antes da concessão de reajustes, para 47,92% no quarto
trimestre. O incremento consistente na rentabilidade desta empresa a cada
trimestre de 2005 infirma a alegação de que os reajustes teriam sido efetuados
para mantê-la constante.
Conclui a autoridade autuante que os reajustes concedidos não foram
efetuados de forma normal ou usual, pois nunca seriam praticados caso os
contratados fossem terceiras pessoas desvinculadas do grupo ARCHER. Por não
serem normais e usuais, as despesas decorrentes dos referidos reajustes não são
dedutíveis na apuração do IRPJ, conforme prescreve o art. 299, § 2o, do
RIR/1999, de modo que foram elas glosadas.
Como conseqüência das infrações tributárias apuradas, foram lavrados
os autos de infração de IRPJ e de CSLL, com imposição de multa de ofício de
75%. Especificamente quanto à infração decorrente da ausência de cômputo, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da realização de
reserva de reavaliação, foi aplicada multa qualificada (150%). Considerou a
autoridade autuante que houve, nesse caso, a prática de simulação,
consubstanciada na exteriorização de dois eventos de cisão inexistentes, com o
fim de evitar a tributação das reservas de reavaliação de bens utilizados para
integralizar capital em empresas controladas, revelando evidente intuito de
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

reduzir o lucro tributável. Diante disso, concluiu que o comportamento do
contribuinte visou impedir o conhecimento, pelo fisco, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, de
modo que houve a prática da conduta prevista no art. 71 da Lei no 4.502/1964, à
qual remete o art. 44, II, da Lei no 9.430/1996.
Na apuração dos créditos tributários a serem lançados, a autoridade
autuante efetuou compensação de ofício dos prejuízos fiscais e das bases de
cálculo negativas da CSLL existentes em 31/12/2004, prejuízos esses que foram
inteiramente consumidos. O contribuinte, ao dividir o primeiro trimestre de 2005
em dois períodos de apuração em virtude da cisão encenada, acabou por
compensar indevidamente prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL
naquele período de apuração. Tal fato decorreu da não observância do limite
legal de 30% para compensação, já que o resultado consolidado do trimestre foi
inferior ao apurado na DIPJ relativa ao período anterior da cisão, reduzindo o
limite compensável, mesmo com as infrações detectadas. Diante disso, foi
glosado o prejuízo compensado indevidamente.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 1493-1519, na qual deduz as alegações a seguir
resumidamente discriminadas:
São corretas as glosas de despesas administrativas e de aluguel
reputadas desnecessárias, razão pela qual esta parcela do lançamento é
incontroversa.
Na operação de cisão da SUPERMERCADOS ARCHER S/A, com
versão de parte do patrimônio desta às duas novas empresas, quais sejam,
TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER, o objetivo sempre foi o de criar
estas empresas a partir da versão de parte do patrimônio daquela. À
TRANSARCHER foram vertidos bens vinculados ao setor de
transportes/logística e à ALIMENTOS ARCHER aqueles vinculados à área de
indústria de panificação. Também consta de todos os documentos formalmente
exigíveis para a formalização das cisões que o capital social integralizado nas
empresas beneficiárias seria atribuído aos sócios da SUPERMERCADOS
ARCHER S/A, em substituição às ações extintas nesta empresa, conforme
estabelece o art. 229, § 5o, da Lei no 6.404/1976. Da mesma forma, sempre
constou desses documentos que a SUPERMERCADOS ARCHER S/A emitiria
novas ações, nas mesmas quantidades e valores daquelas canceladas pela cisão, e
que, em seguida, os acionistas transfeririam a esta empresa seus direitos de
participação nas novas sociedades, em troca de ações da SUPERMERCADOS
ARCHER S/A. Todos esses atos foram praticados ao abrigo da lei e no exercício
da autonomia da vontade, não havendo que se falar em simulação, que não pode
ser presumida, e tampouco em desconsideração do negócio jurídico, pois o art.
116, parágrafo único, do CTN não pode ser aplicado com base em simples
opinião dos agentes fiscais de que os atos poderiam ser praticados de forma
direta sem óbice. O simples fato de ter havido um segundo evento, de forma
simultânea, aumentando o capital da cindida SUPERMERCADOS ARCHER
S/A, não descaracteriza a cisão. Não há prova da ocorrência de qualquer das
hipóteses de simulação previstas no art. 167, § 1o, do Código Civil e não há
norma que obrigue as partes à prática do negócio jurídico na forma sugerida pela
autoridade autuante. Nada foi dissimulado, pois os objetivos dos negócios
jurídicos praticados constam expressamente dos documentos que os
formalizaram. Eventuais equívocos nas escrituração das operações não autorizam
que essas sejam desconsideradas. É descabida a aplicação de multa qualificada
(150%) sobre os créditos tributários lançados com base nessas supostas
infrações, já que não foram elas provadas, assim como não há prova de evidente
intuito de reduzir o lucro tributável. Cita jurisprudência administrativa e judicial
em abono a seus argumentos.
A glosa das despesas de transporte e logísticas incorridas pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A junto à TRANSARCHER funda-se na
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

afirmação de que o contribuinte não demonstrou a composição detalhada dos
aumentos de preço desses serviços ocorridos até junho de 2005. Porém,
tampouco a autoridade autuante apresentou qualquer elemento objetivo que
pudesse comprovar o excesso dos reajustes. No caso das entregas domiciliares, a
autoridade autuante baseou suas conclusões em comparações feitas com os
valores pagos pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A a uma terceira empresa
pela prestação de serviços à unidade da impugnante com sede no município de
Gaspar/SC. Porém, não há no mercado qualquer empresa que preste os mesmos
serviços da TRANSARCHER com custo menor para a SUPERMERCADOS
ARCHER S/A. É descabida a comparação de custo por quilômetro rodado entre
as empresas transportadoras, pois isso não leva em conta o controle que se tem
em relação às rotas e às distâncias. Sendo a TRANSARCHER uma empresa do
grupo, é possível realizar um número maior de entregas com uma quilometragem
menor, pois é possível se impor controles mais eficazes no tocante a “saídas de
rota”, “rotas com meia carga” e excesso de “saídas em rota”. Na prática os
serviços prestados pela TRANSARCHER à SUPERMERCADOS ARCHER S/A
custam muito menos do que se fossem contratados com terceiros. Não há nos
autos prova de que, no ano de 2005, o preço justo para as entregas domiciliares
seria de R$ 12,20. Este é o preço praticado desde outubro de 2004 e o óleo diesel
sofreu vários reajustes até dezembro de 2005, assim como os salários e encargos
dos empregados, de modo que necessariamente deveria haver reajuste no preço
dos serviços prestados pela TRANSARCHER e a autoridade autuante não logrou
demonstrar qual o montante do reajuste que deveria ocorrer.
Quanto à glosa das despesas com fretes intramunicipais e
intermunicipais, a autoridade autuante afirma que a SUPERMERCADOS
ARCHER S/A teria apresentado análise de evolução da rentabilidade da
TRANSARCHER limitada aos seis primeiros meses de 2005 para ocultar os
efeitos dos reajustes concedidos, já que o último aumento foi dado justamente
em junho de 2005, com efeitos no segundo semestre deste ano. A afirmação,
contudo, não procede, pois o último reajuste nos preços teve repercussão no
faturamento da TRANSARCHER durante todo o mês de junho de 2005 e esse
aumento foi suficiente para a manutenção da rentabilidade desta empresa, razão
pela qual não foram concedidos novos reajustes. É descabida a comparação de
preços efetuada pela autoridade autuante. Considerou preços fechados com
transportadores de longa distância, que operam com rotas diárias, feitas com
veículos de grande porte, com aproveitamento de carga/espaço/peso/volume
gerados pelo ganho de escala. Em seguida, comparou esses preços com os
cobrados pela TRANSARCHER junto à SUPERMERCADOS ARCHER S/A,
em fretes de dedicação exclusiva, em rotas exclusivas, em trechos urbanos, com
veículos de pequeno porte, a serem prestados a qualquer tempo e a qualquer
hora. A comparação, portanto, se deu entre serviços com características distintas,
de modo que as conclusões extraídas a partir dessa comparação são temerárias.
Não há nos autos elementos que demonstrem que os preços vigentes em
fevereiro de 2005 estariam alinhados com o que seria praticado pelo mercado em
prestações de serviços exatamente iguais. As cotações de mercado e as propostas
de terceiros não são documentos fiscais sujeitos a guarda pelo prazo decadencial,
de modo que a ausência deles não pode servir de fundamento para a glosa das
despesas, glosa essa que se deu com base apenas na opinião pessoal da
autoridade autuante, desacompanhada de provas.
Por fim, pede a impugnante que seja reconhecida a nulidade do
lançamento decorrente da suposta simulação nas cisões realizadas em 08/2004 e
01/2005 e, caso assim não se entenda, pede que seja afastada a multa qualificada
(150%), por não estar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou conluio.
Ademais. Requer que sejam desconsideradas as glosas das despesas de frete, por
não haver prova nos autos da suposta infração e por resultar o lançamento de
arbitramento de preços por meio de critério não previsto na legislação de
regência.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

3.A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (e-
fls. 1623/1640):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
SIMULAÇÃO
DE
CISÃO
-
REALIZAÇÃO
DE
RESERVA
DE
REAVALIAÇÃO - MULTA QUALIFICADA - SERVIÇOS DE FRETE E
LOGÍSTICA CONTRATADOS JUNTO A EMPRESA CONTROLADA -
REAJUSTES INJUSTIFICADOS - DESPESAS NÃO USUAIS E ANORMAIS
Constatada a prática de simulação de cisão com o fim de dissimular operação de
criação de empresas com subscrição e integralização de capital com bens
pertencentes ao ativo da respectiva controladora, é cabível a tributação da reserva
de reavalização realizada nos moldes previstos no art. 439, parágrafo único, IV,
do RIR/1999. A prática de simulação evidencia conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, autorizando a imposição de
multa qualificada (150%). Uma vez demonstrado que foram concedidos reajustes
injustificados, a empresa controlada, no preço de serviços de frete e logística por
estas prestados a sua controladora, correta é a glosa das despesas contabilizadas,
por serem não usuais e anormais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005 AUTO
REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 1646/1681, via
do qual, em apertada síntese, sustenta:
 a liceidade das cisões realizadas em 08/2004 e 01/2005, inexistindo provas sobre
simulação;
 a inaplicabilidade da multa agravada de 150%, por não restar comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou conluio; e
 a ausência de provas de que as despesas com fretes parcialmente glosadas,
referentes aos ajustes nos preços praticados pela Transarcher, apresentaram
valores superiores aos preços normais e usuais de mercado para as mesmas
prestações; também não havendo provas de que os preços considerados pela
fiscalização como corretos seriam adequados para as operações, sendo que o
arbitramento dos preços não é compatível com os critérios descritos na legislação
de regência.

2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 20.07.2023 e tendo sido
identificada irregularidade na representação processual, esta Turma Ordinária, por meio da
Resolução no 1402-001.764, decidiu determinar a que a Unidade de Origem procedesse à
intimação da Recorrente para que providenciasse a devida regularização.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.A tempestividade do Recurso Voluntário já foi atestada pela Resolução no 1402-
001.764, tendo a Recorrente promovido a regularização da sua representação processual
mediante a juntada de nova via do apelo, nos termos da petição de e-fls. 1718/1754, desta feita
com assinatura digital certificada pelo portal e-CAC, razão pela qual dele conheço.
6.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2005,
decorrentes da dedução indevida, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, de
despesas administrativas e de aluguel desnecessárias e despesas de transportes não admitidas,
bem como pela falta de cômputo da realização de reserva de reavaliação correspondente a bens
que foram utilizados na integralização de capital em empresas controladas, além da compensação
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa em montante superior ao limite legal de 30%.
A multa de ofício foi aplicada no patamar de 75%, com exceção da falta de cômputo da
realização de reserva de reavaliação, em que a penalidade incidiu da forma qualificada de 150%.
7.Na apuração dos créditos tributários, a fiscalização efetuou a compensação de
ofício dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL existentes em 31.12.2004,
prejuízos esses que foram inteiramente consumidos. Isto porque a Recorrente, segundo a
fiscalização, ao dividir o primeiro trimestre de 2005 em dois períodos de apuração em virtude de
operação de cisão considerada simulada e que implicou na tributação da reserva de reavaliação
dos bens transferidos para as empresas controladas, acabou por compensar indevidamente
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL naquele período de apuração, sem observar o
limite legal de 30%, já que o resultado consolidado do trimestre foi inferior ao apurado na DIPJ
do período anterior à cisão, reduzindo o limite compensável, mesmo com as infrações
detectadas, o que culminou na glosa do prejuízo compensado indevidamente.
8.A Recorrente admitiu, já na fase de impugnação, a correção das glosas de
despesas administrativas e de aluguel, tidas por desnecessárias. Deste modo, a controvérsia
persiste nos seguintes aspectos:
 falta de cômputo da realização de reserva de reavaliação no lucro real e na
base de cálculo da CSLL, e respectiva multa qualificada;
 despesas de transporte glosadas; e
 compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

DAS CISÕES REALIZADAS EM 08/2004 E 01/2005
9.Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente foi cindida parcialmente
em 05.08.2004, operação na qual foram vertidos para a empresa TRANSARCHER
TRANSPORTES LTDA. os veículos para transporte de carga e os funcionários do setor de
transportes, bem como as respectivas obrigações trabalhistas; e, para a empresa INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS ARCHER LTDA., móveis, equipamentos e utensílios próprios
para a atividade de panificação, juntamente com os funcionários do setor correspondente e as
respectivas obrigações trabalhistas (e-fls. 260/264).
10.Ademais, segundo o ajustado no Protocolo de Intenções e Justificação de Cisão
datado de 23.07.2004 (e-fls. 244/250), além da redução do capital social e do cancelamento das
ações decorrentes da cisão da Recorrente, foram emitidas novas ações, no mesmo número e valor
das canceladas, integralizadas pelos seus acionistas com a parcela do acervo líquido devido a
cada um por ocasião da cisão, sendo que a cindida utilizou o acervo líquido para integralizar
capital social nas empresas cindendas, passando estas a serem controladas por aquela. Deste
modo, o capital social da Recorrente, após as operações, continuou com o mesmo valor e com o
mesmo número de ações anteriormente existentes, pertencendo aos mesmos titulares que
anteriormente as detinham.
11.Posteriormente, em 03.03.2005, a Recorrente submeteu-se a novo evento de
cisão parcial, por meio do qual foram vertidos para a TRANSARCHER diversos funcionários e
os respectivos encargos de provisão de férias e 13o salário, além de terreno com construção,
móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, com redução do capital social e consequente
cancelamento de ações (e-fls. 266/274). Simultaneamente, houve aumento do capital social da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A na mesma proporção das ações anteriormente canceladas
pela cisão, sendo as novas ações integralizadas pelos acionistas mediante cessão e transferência
do direito à integralização das cotas de capital aumentadas na beneficiária TRANSARCHER (e-
fls. 143/151).
12.Em minuciosa análise das operações, o item 3 do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 1384/1440 traz as seguintes considerações:
(...)
Assim, a cisão se presta para transferir patrimônio da empresa cindida para uma ou
mais sociedades beneficiárias, com a respectiva formação de capital nestas, que passa a ser
desvinculado da empresa original. Assim, no caso de criação de novas empresas por evento de
cisão, estas serão independentes da empresa cindida, apesar de poderem ter a mesma
constituição societária, caracterizando efetivamente a cisão, que obrigatoriamente comporta
uma divisão do patrimônio e de capital.
Não foi o que ocorreu no caso presente.
Já no Protocolo de Intenção e Justificação de Cisão de 23/07/2004 (DOC 16) há o
registro expresso da anulação da redução do capital social que obrigatoriamente deveria haver
no evento, conforme o item 6 daquele instrumento que merece ser integralmente transcrito:
6. CAPITAL SOCIAL — EMPRESA A SER CINDIDA
Como estabelecido, os bens, direitos e obrigações, representativos da parcela
cindida do patrimônio da EMPRESA A SER CINDIDA, serão vertidos para as
EMPRESAS BENEFICIÁRIAS, com a consequente redução proporcional de seu
capital social e cancelamento das respectivas ações. A EMPRESA A SER
CINDIDA, emitirá novas ações, na mesma quantidade das ações anteriormente
canceladas, que serão integralizadas pelos seus acionistas, com a parcela do
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

acervo liquido, devido para cada um, por ocasião da cisão. A EMPRESA A SER
CINDIDA, utilizará este acervo liquido para integralizar capital social nas
EMPRESAS BENEFICIÁRIAS, passando estas a serem controladas e
controladora. 0 capital social da EMPRESA A SER CINDIDA, permanecerá ao
final desta operação com o valor e número de ações idênticos aos descrito no
item 4.1 acima.
Assim, o primeiro período do parágrafo recém transcrito trata da redução proporcional
do capital social da empresa cindida, com o cancelamento das respectivas ações, providencia
necessária para a perfeita caracterização da cisão. Ocorre que no mesmo ato, de forma
simultânea, há um segundo evento, que descaracteriza por completo a pretendida cisão,
permanecendo inalterado o capital social da empresa teoricamente cindida, conforme
expressamente reconhecido na frase final do trecho transcrito. o que agora se detalha:
3.1. Do Aumento de Capital da Empresa Cindida
Conforme o item 6 do Protocolo de Intenção e Justificação de Cisão que aqui se
transcreveu, na mesma ocasião foi efetuada a emissão de novas ações pela empresa cindida, na
mesma quantidade e valor das que foram canceladas pela redução de seu capital social em
virtude da cisão.
E o mesmo protocolo determina que as novas ações serão integralizadas por seus
acionistas, com a parcela do acervo liquido que seria devido para cada um em virtude da cisão,
e mais, que a empresa cindida utilizará este acervo liquido para integralizar capital social nas
empresas beneficiárias.
Vejamos o teor da Ata da 25a Assembléia Geral Extraordinária da contribuinte,
realizada em 05 de agosto de 2004 (DOC 17), especialmente as deliberações que tratam dos
eventos aqui abordados, que deixam cristalino o efetivo contorno dos eventos praticados
naquela ocasião:
Deliberações: foi deliberado e aprovado, pela unanimidade dos votos dos
presentes, e sem reservas, os seguintes atos:
...
(IV) Redução do capital social subscrito desta companhia, em função da cisão,
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com o cancelamento de 1.084 (um
mil oitenta quatro ações) distribuídas aos acionistas na mesma proporção da
participação de cada um no capital social desta companhia.
(V) Os acionistas cedem e transferem para esta sociedade, dando neste ato a
mais ampla e geral quitação, os seus direitos de participação no capital social
das empresas beneficiárias, em troca de novas 1.084 (um mil oitenta quatro)
ações desta companhia, emitidas neste momento, pelo valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).
Desta forma as novas ações serão integralizadas pelo valor total de R$
60.000,00 (sessenta mil reais), pelos acionistas, na mesma proporção da
participação de cada um no capital social desta companhia, mediante a cessão e
transferência do direito de integralização de 30.000 (trinta mil quotas) no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na empresa beneficiária Transarcher
Transportes Ltda, em constituição.....; e 30.000 (30 mil quotas) no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) na empresa beneficiária Indústria e Comércio de
Alimentos Archer Ltda, em constituição,...
(V) Portanto, a parcela do capital cindido, será utilizada por esta sociedade
para integralização de 99,6678% do capital social das sociedades beneficiárias
Transarcher Transportes Ltda, e Indústria e Comércio de Alimentos Archer
Ltda, sendo que estas, portanto, passarão a controladas desta sociedade, tudo
conforme já estabelecido no protocolo de intenções, que é parte integrante deste
documento.

Resta claro que desde a sua concepção a operação de cisão parcial estava atrelada a
um segundo evento, de aumento de capital da empresa a ser cindida, na exata proporção da
redução causada pela cisão, descaracterizando de forma absoluta as características essenciais
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

para a definição de tais eventos, ou seja, a necessária divisão do capital social da empresa
cindida (caput do artigo 229 da Lei 6.404/76), e que as ações integralizadas nas empresas
beneficiárias sejam atribuídas aos titulares da empresa cindida, em substituição às extintas em
virtude da redução do capital social (parágrafo 5° do mesmo artigo, com a redação dada pela
Lei 9.457/97).
Ao final dos dois eventos efetuados de forma conjugada em 05/08/2004, a empresa
fiscalizada permaneceu com o seu capital social inalterado, distribuído entre seus acionistas na
exata proporção anterior a tais eventos. Além disso, seus sócios não receberam uma única ação
das empresas beneficiárias, já que incontinenti transferiram tal direito para a empresa cindida.
Assim, o patrimônio da empresa pretensamente cindida permaneceu inalterado em seu
valor, sem qualquer divisão. Apenas qualitativamente houve alteração, pela mera substituição
dos bens, direitos e obrigações "vertidos" para as empresas criadas, pelo valor do investimento
que passou a deter nas mesmas.
Ou seja, a cisão foi apenas formal, mas não efetiva.
3.2. Da Caracterização da Simulação
Feito o perfeito delineamento dos eventos ocorridos na data de 05/08/2004, resta
identificar a efetiva motivação dos mesmos e a consequência pratica dos atos formalizados.
Conforme Greco (20046, p. 344 e seguintes) determinadas situações envolvendo
operações societárias recomendam especial atenção em sua análise, descritas como "Operações
Preocupantes" em sua obra "Planejamento Tributário", pois denotam provável excesso que
desvirtuam as operações realizadas. E a primeira característica abordada pelo autor já denota a
necessidade da análise acurada no caso concreto, a saber:
• Operações Estruturadas em Sequência:
Conforme o autor, tal denominação corresponde a "aquelas sequências de etapas em
que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação societária ou negocial encadeado
com o subsequente para obter determinado efeito fiscal mais vantajoso. Neste caso, cada etapa
só tem sentido se existir a que lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede". E continua:
Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único,
predeterminado à realização de todo o conjunto. E mais, indica a existência de
uma causa única que informa todo o conjunto. Nestes casos, cumpre examinar se
há motivos autônomos, ou não, pois se estes existirem, o fato a ser enquadrado é
o conjunto e não cada uma das etapas.
Dai uma questão de caráter metodológico. Qual o objeto a ser analisado e
enquadrado na legislação tributária?
O autor ainda assegura que, em tais casos, "é preciso indagar qual a situação antes da
deflagração da sequência de etapas ... e qual a situação final resultante da última das etapas".
E conclui sobre este aspecto:
Só assim será assegurado um exame abrangente de uma operação complexa
subdividida em múltiplas etapas que são meros segmentos de uma operação
maior, de modo a verificar qual, na realidade, a operação que está pretendendo
opor ao fisco (o complexo ou cada parte).
Finalmente, neste tópico, o autor aborda a importância do elemento tempo nestas
operações em etapas, sendo relevante destacar o seguinte trecho de sua obra:
Em certas hipóteses, a proximidade temporal (p.ex., alterações societárias
ocorridas no curso de algumas horas mediante ingresso de novo sócio,
reavaliação da empresa, cisão seletiva etc.) é um indício da unicidade da
operação. Mas em outras hipóteses o lapso temporal curto pode se justificar em
função de algum evento relevante para o empreendimento que tenha ocorrido no
interregno (p. ex., anúncio de uma medida governamental, anúncio da proibição
de importação de certo produto por determinado pais, acidente ocorrido etc.).
No caso concreto as operações foram efetuadas simultaneamente, demonstrando que
todo o desenho do conjunto foi planejado de forma única. Assim, a motivação das duas
operações (cisão parcial seguida do aumento de capital da empresa cindida) também é única,
não havendo sentido considerá-las de forma isolada.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

E, seguindo a orientação do autor citado, é de se verificar no caso em estudo se existe
motivo autônomo legitimo que justifique cada uma das etapas, a saber:
• 1a etapa: Cisão parcial da contribuinte, com as seguintes consequências:
Redução de seu patrimônio e de seu capital social, com o cancelamento
de ações;
Criação
de
duas
empresas
beneficiárias,
TRANSARCHER
e
ALIMENTOS ARCHER, cuja participação no capital social deveria ser
dos sócios da empresa cindida.
• 2a etapa, simultânea à primeira: Aumento do capital social da empresa cindida,
na exata proporção das quotas anteriormente canceladas, anulando todos os
efeitos característicos da cisão:
Recomposição do patrimônio da cindida e de seu capital social;
Os sócios da empresa cindida abrem mão de sua participação nas
empresas beneficiárias, em troca das novas ações emitidas pela cindida.
Em relação à primeira etapa, a única consequência que persistiu ao final dos eventos
foi a criação de duas novas empresas. Mas os elementos caracterizadores do evento de cisão
foram integralmente anulados pela 2a etapa. Aliás, para esta última etapa não há qualquer
motivação autônoma que a justifique, uma vez que existiu exclusivamente para anular alguns
dos efeitos da etapa anterior.
Ou seja, ao final dos eventos houve de fato a criação de novas empresas, mas não
originárias de uma efetiva cisão parcial da companhia originária.
Prosseguindo nesta análise, vejamos qual foi a efetiva alteração da configuração
societária consideradas as duas etapas praticadas pela contribuinte. Uma única sociedade, a
fiscalizada SUPERMERCADOS ARCHER, criou duas novas empresas, TRANSARCHER e
ALIMENTOS ARCHER, da qual manteve controle societário quase absoluto (99,6678% das
quotas de cada uma delas), sem qualquer redução de seu patrimônio ou alteração de sua
composição societária. Sua parte no capital social das empresas criadas foi integralizada com
diversos bens integrantes de seu ativo. Assim, as duas etapas formalizadas podem ser
substituídas por uma única, direta, qual seja: Criação de duas novas empresas, cujo capital
social foi subscrito com bens pertencentes ao ativo da contribuinte fiscalizada.
Não há qualquer óbice para a adoção desta forma direta, sem qualquer restrição para a
transferência dos funcionários e respectivas obrigações para as empresas controladas. Aliás,
esta forma direta é a que efetivamente se configurou no evento realizado, e mais, é a que está
indicada nos registros contábeis e fiscais da contribuinte, como se verá oportunamente.
A análise da formatação final pretendida e de fato alcançada não justifica a adoção da
figura da cisão societária, que só ocorreu formalmente, mas não de fato.
Assim, resta analisar as verdadeiras motivações da eleição de uma reorganização
societária complexa, efetuada em duas partes ocorridas simultaneamente, cujo objetivo único
da etapa final foi anular parte dos efeitos da primeira etapa. E, no caso, há importantes
consequências tributárias, não confessadas nos atos formais, mas identificadas neste
procedimento fiscal, vinculadas à tributação da reserva de reavaliação dos bens supostamente
'vertidos', mas que, de fato, foram utilizados para integralização de capital nas empresas
controladas pela contribuinte.
A) Das Consequências Tributárias do Real Evento Ocorrido
Como ficou claramente demonstrado, as operações societárias formalmente aparentes
dissimularam a verdadeiramente praticada, qual seja, a criação de novas empresas controladas
pela fiscalizada, cujos capitais seriam integralizados, majoritariamente, com diversos bens
reavaliados em período anterior.
Esta subscrição em bens do capital social das empresas criadas em 2004 caracteriza a
realização destes bens, com a necessária realização da reserva de reavaliação vinculada aos
mesmos. Especificamente sobre o assunto há o seguinte artigo do RIR/99, que trata do
diferimento da tributação desta reserva:
Art 439. A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo incorporados ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, ou
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

de valores mobiliários emitidos por companhia, não será computada na
determinação do lucro real enquanto mantida em conta de reserva de
reavaliação (Decreto-Lei n°1.598, de 1977, art. 36).
Parágrafo único. O valor da reserva deverá ser computado na determinação do
lucro real (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 36, parágrafo único, e Decreto-
Lei n° 1.730, de 1979, arts. 1°, inciso VII, e 8°):
I - na alienação ou liquidação da participação societária ou dos valores
mobiliários, pelo montante realizado;
II - quando a reserva for utilizada para aumento do capital social, pela
importância capitalizada;
III - em cada período de apuração, em montante igual aparte dos lucros,
dividendos,
juros ou participações recebidos pelo contribuinte, que
corresponder a participação ou aos valores mobiliários adquiridos com o
aumento do valor dos bens do ativo; ou
IV - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica que houver recebido os bens reavaliados realizar o valor dos
bens, na forma do inciso lido art. 435, ou com eles integralizar capital de outra
pessoa jurídica.
Assim, apesar dos eventos simulados terem sido praticados em 2004, o diferimento da
tributação da reserva de reavaliação gera efeitos nos anos-calendário subsequentes, o que
justifica toda análise feita neste procedimento fiscal, cujo período auditado corresponde ao ano
de 2005.
Como se detalhará adiante, a contribuinte fiscalizada de fato manteve a escrituração
da conta de reserva de reavaliação vinculada aos bens "vertidos" em 2004, denunciando que, de
fato, nenhuma cisão ocorreu, já que o tratamento contábil, nesta hipótese, é diverso do que foi
efetivamente adotado pela empresa.
Por outro lado, o evento aparente de cisão não comportaria a tributação da reserva de
reavaliação pela contribuinte fiscalizada, uma vez que esta seria transferida para as empresas
cindendas, onde mereceriam o tratamento tributário do artigo 441 do RIR/99:
Art. 441 - As reservas de reavaliação transferidas por ocasião da incorporação,
fusão ou cisão terão, na sucessora o mesmo tratamento tributário que teriam na
sucedida.
Assim, as reservas aparentemente transferidas seriam tributadas nas sucessoras
conforme a sua efetiva realização, sendo que no caso presente não houve qualquer tributação,
já que as sucessoras TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER optaram pela tributação na
forma do lucro presumido desde a constituição destas empresas.
Feitas tais observações, resta responder se estamos diante de uma reorganização
societária efetuada, de fato, via cisão parcial, ou de mera simulação. Efetivamente prevalece a
segunda alternativa, pois, ao final das operações analisadas não ocorreu nenhuma das
características necessárias da cisão: divisão de patrimônio e redução de capital social da
empresa cindida, com seus sócios recebendo as novas cotas das empresas cindendas.
Ao contrário, o capital social da empresa supostamente cindida permaneceu
inalterado, da mesma forma que seu patrimônio permaneceu de mesmo tamanho, já que ficou
com o investimento nas controladas criadas em substituição aos bens, direitos e obrigações
supostamente vertidos.
Ao invés da encenada cisão houve a efetiva criação de duas novas empresas
controladas pela contribuinte fiscalizada, cujo capital foi integralizado majoritariamente com
bens integrantes de seu ativo. Assim não há qualquer motivação legitima para a aparente cisão,
a não ser os impróprios benefícios tributários relacionados à realização da reserva de
reavaliação, jamais confessados nos atos formais lavrados.
Vejamos o conceito de simulação, atualmente estampado no seguinte artigo do Código
Civil em vigor (Lei 10.406/2002):
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

§ 1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2° Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado.
Os atos praticados e aqui sob análise enquadram-se no inciso II recém transcrito, já
que o conteúdo dos atos formais praticados não guarda correlação com a realidade.
A finalidade do instituto da cisão não se verificou no caso presente. Com apoio nos
artigos 226 e 229 da Lei 6.404/76, vimos que a cisão se trata de instituto do direito privado
destinado à reorganização societária, onde ocorre uma sucessão de direitos e obrigações através
de uma transferência de parcela de patrimônio liquido, para a formação do capital da sociedade
resultante. Tal capital deveria ser composto de novas cotas, para serem atribuídas aos titulares
da cindida, em substituição às suas cotas extintas naquela empresa (vide parágrafo 5° do artigo
229 da Lei das S/A).
Resta claro, portanto, que os atos praticados foram simulados, pela ausência de
propósito legítimo e pela artificialidade dos negócios realizados, que tinham por único objetivo
a obtenção de economia fiscal. A formatação adotada não teria sido praticada se não fosse a
possibilidade de afastar a tributação da reserva de reavaliação.
No caso presente, temos a figura da simulação relativa, onde os atos simulados
escondem o efetivamente ocorrido, qual seja, no caso presente, a criação de duas novas
empresas, controladas diretas da contribuinte, cujos capitais foram majoritariamente subscritos
com bens integrantes de seu ativo.
Caracterizada a simulação, conforme o já visitado Artigo 167, § 1°, 'II' do novo
Código Civil, vemos que o artigo 149 do CTN autoriza o Fisco a realizar a autuação, sendo
aplicável ao presente caso o inciso VII, conforme segue:
Art. 149. 0 lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Assim, com a anulação dos negócios jurídicos simulados, tem-se que a reserva de
reavaliação dos bens transferidos para as empresas controladas deve ser submetida à tributação,
na forma do já transcrito artigo 439 do RIR/99.
Antes, porém, de detalharmos e quantificarmos a tributação desta reserva, faz-se
necessário tratar de nova reorganização societária, desta vez praticada no período sob
fiscalização.
4. Do Evento de Cisão Parcial de 03/03/2005
Os contornos desta nova pretensa cisão estão definidos na Ata da 26a Assembléia
Geral Extraordinária (DOC 18), ocorrida naquela data, das quais se transcrevem as
deliberações de interesse:
2.2 - Redução do capital social subscrito desta companhia, em função da cisão,
no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais), com o
cancelamento de 20.585 (vinte mil, quinhentos e oitenta e cinco) ações,
distribuídas aos acionistas na mesma proporção da participação de cada um no
capital social desta companhia.
2.3 - Os acionistas cedem e transferem para esta sociedade, dando neste ato a
mais ampla e geral quitação, os seus direitos de participação no capital social
das empresas beneficiárias, em troca de novas 20.585 (vinte mil, quinhentos e
oitenta e cinco) ações desta companhia, emitidas neste momento, pelo valor total
de R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e quarenta mil reais):
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Desta forma as novas ações serão integralizadas pelo valor de R$ 1.140.000,00
(um milhão cento e quarenta mil reais), pelos acionistas, na mesma proporção
da participação de cada um no capital social desta companhia, mediante a
cessão e transferência do direito de integralização de 1.140.000,00 (um milhão
cento e quarenta mil) quotas no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão cento e
quarenta mil reais) na empresa beneficiária Transarcher Transportes Ltda,...
2.4 - Portanto, a parcela do capital cindido ,s erá utilizada por esta sociedade
para integralização de capital social da empresa beneficiária. Desta forma,
haverá um aumento da participação societária, desta sociedade na empresa
beneficiária, da qual já detém o controle societário, tudo conforme já
estabelecido no protocolo de intenções, que é parte integrante deste documento.
Temos, portanto, operação similar à anterior, valendo as mesmas argumentações já
despendidas no tocante à simulação. Vejamos, então, o detalhamento das deliberações recém
transcritas, com apoio no "Protocolo de Intenções e Justificação de Cisão" e respectivo "Laudo
de Avaliação" relativos ao evento (DOC 10, apresentados em resposta ao Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal).
Neste caso, os eventos que transparecem são os seguintes:
• 1a etapa: Cisão parcial da contribuinte:
Foram transferidos para a empresa TRANSARCHER diversos funcionários e os
respectivos encargos de provisão de férias e 13° salário, além de terreno com construção,
móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, implicando na versão de patrimônio liquido –
conforme valores a seguir.
Patrimônio liquido vertido: R$ 3.092.117,21, da seguinte forma:
• Reserva de reavaliação dos bens vertidos: R$ 1.874.586,85;
• Lucros acumulados vertidos: R$ 77.530,36;
• Redução do Capital Social (20.585 ações): R$ 1.140.000,00.
Assim, houve aumento na mesma proporção do capital social da controlada
TRANSARCHER, cuja participação deveria ser dos sócios da empresa cindida.
• 2a etapa, simultânea à primeira: Aumento do capital social da empresa cindida:
A empresa cindida SUPERMERCADOS ARCHER promove na mesma ocasião a
recomposição de seu capital social, aumentando-o na exata proporção das quotas anteriormente
canceladas pela aparente cisão. Estas novas cotas são integralizadas pelos acionistas pela
cessão e transferência do direito de integralização das cotas de capital aumentadas na
beneficiária TRANSARCHER.
Assim, os efeitos característicos da cisão são completamente anulados por este
segundo evento, permanecendo integro o capital social da empresa supostamente cindida, com
mera alteração qualitativa de seu patrimônio, pela troca de bens, direitos e obrigações pelo
aumento do investimento que possuía em sua controlada TRANSARCHER.
Para este evento especifico ocorrido em 2005, a empresa foi expressamente intimada a
justificar cada uma das etapas ocorridas, conforme o Termo de Intimação Fiscal 04, cujos
quesitos são agora transcritos, juntamente com a análise das informações prestadas (DOCs 29 e
30):
Quesito 01:
Detalhar a motivação que justificou a tomada de decisão pela cisão parcial ocorrida
em 2005, já que o teor do "Protocolo de Intenções e Justificação de Cisão" é
genérico, restringindo-se a citar "conveniências de ordem econômica, financeira,
administrativas e tributárias", mas sem explicitá-las. Assim, a resposta deverá
desenvolver, com detalhes, as consequências práticas observadas ou esperadas após
a cisão, do ponto de vista de cada uma das conveniências apontadas no protocolo;
As motivações apresentadas se restringiram às vantagens a serem obtidas pela
reestruturação dos negócios praticados pelo grupo, pela criação de novas empresas. Tais
motivações são legitimas, mas não abordaram o principal aspecto da cisão, ou seja, em
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

nenhuma linha de sua resposta transpareceu a intenção de reduzir o capital social ou o
patrimônio da sociedade. A resposta ao quesito seguinte esclarece o assunto.
Quesito 02:
Informar detalhadamente todas as justificativas que amparam a decisão relativa ao
aumento de capital social da contribuinte, efetuado em 03/03/2005 imediatamente
após a cisão parcial ocorrida.
Em resposta, a empresa afirma que os acionistas optaram em não ser sócios diretos
das controladas, e sim acionistas indiretos, a fim de "preservar a unicidade do grupo de
acionistas, impedindo desta forma que as participações nos diferentes ramos, com diferentes
rentabilidades, pudesse interferir na equidade do patrimônio dos acionistas e, por outro lado,
impedindo o ingresso de 'terceiros' ao grupo de acionistas, pela alienação, penhora, etc, das
participações desses acionistas nas então controladas".
Ora, as motivações espelhadas na resposta afastam por completo a razoabilidade da
eleição do evento de cisão para a consecução de tais propósitos, uma vez que tal forma de
reorganização tem, por natureza intrínseca, a característica de criar empresas independentes da
companhia a ser cindida, independência esta não desejada pelos acionistas de
SUPERMERCADOS ARCHER.
Resta claro, portanto, que todos os objetivos perseguidos e informados pela
contribuinte em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04 podiam ser alcançados na forma
direta, ou seja, pelo aumento do capital social de sua controlada TRANSARCHER,
integralizado diretamente pela controladora, sem necessidade da adoção de qualquer evento de
cisão.
Cabem para este evento de 03/03/2005, portanto, todas as considerações já
despendidas sobre a simulação e a economia tributária pretendida pela empresa.
As duas etapas formalizadas dissimulam a verdadeira operação ocorrida: Aumento de
capital em sua controlada TRANSARCHER, subscrito com bens pertencentes ao ativo da
contribuinte fiscalizada, e transferência de funcionários e respectivas obrigações.
Assim, temos mais uma vez a necessária tributação da reserva de reavaliação
vinculada aos bens transferidos para a TRANSARCHER, na forma do artigo 439 do RIR/99.
5. Do Tratamento Contábil Adotado pela Empresa
Vejamos, inicialmente, qual seria a expectativa relativa aos lançamentos contábeis
originários dos eventos praticados pela contribuinte aqui discorridos.
Em relação ao evento praticado em 05/08/2004, a primeira etapa caracterizada pela
cisão encenada deveria gerar na contabilidade da contribuinte a baixa dos ativos e passivos
transferidos, inclusive da reserva de reavaliação correspondente (R$ 756.090,10), bem como
registrar a devida diminuição de seu capital social (R$ 60.000,00).
Já a segunda etapa, caracterizada pela recomposição do capital social da companhia
cindida, aumentando-o na mesma proporção da diminuição ocasionada pela cisão parcial, com
novas cotas integralizadas pelos sócios com o direito de participação nas recém criadas
TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER, deveria gerar na empresa os seguintes
lançamentos contábeis:
• No patrimônio liquido:
Aumento do capital social, no valor de R$ 60.000,00;
• No ativo permanente:
Registro do investimento nas recém criadas TRANSARCHER e ALIMENTOS
ARCHER. Para este registro, é necessário levar em consideração a necessidade da equivalência
patrimonial, já que se trata de investimentos relevantes (artigos 384 e 385 do RIR/99). Logo, há
que se desdobrar o valor destes investimentos em valor de patrimônio liquido na época da
aquisição e o deságio praticado, correspondente à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e seu valor patrimonial. Assim, teríamos:
Investimento na TRANSARCHER:
Valor patrimonial: R$ 693.054,097;
Custo de aquisição: R$ 30.000,008;
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Deságio praticado: R$ 663.054,09.
Investimento na ALIMENTOS ARCHER:
Valor patrimonial: R$,123.036,019;
Custo de aquisição: R$ 30.000,0010;
Deságio praticado: R$ 93.036,01.
Desta forma, o ativo permanente da contribuinte deveria indicar o valor destes
investimentos pelo seu valor patrimonial, ajustado em uma sub-conta que representasse o
deságio praticado na aquisição.
Ocorre que tais providências não foram adotadas pela contribuinte. Conforme
balancete patrimonial do mês de janeiro de 2005 (DOC 20), vemos que em 31/12/2004 os
investimentos em questão estão contabilizados nas seguintes contas de seu ativo permanente,
sem qualquer menção aos valores dos deságios praticados:
1.3.1.2 (891) - Investimentos em Controladas e Coligadas - Custo Corrig:
1.3.1.2.0001 (11000) - Transarcher Transportes Ltda;
1.3.1.2.0002 (12000) - Indústria e Comércio de Alimentos Archer Ltda.
Da mesma forma, a reserva de reavaliação que deveria ter sido baixada permanece
controlada na contabilidade da contribuinte, nas seguintes contas de seu patrimônio liquido,
conforme o mesmo balancete de janeiro de 2005:
2.4.3.2 (13000) - Reservas de Reavaliações - Controladas :
2.4.3.2.0001 (13100) - Transarcher Transportes Ltda;
2.4.3.2.0002 (13200) - Indústria e Comércio de Alimentos Archer Ltda.
Assim, resta claro que a contabilidade da contribuinte não registrou o evento praticado
em 05/08/2004 da maneira que os atos formais praticados quiseram transparecer, já que não
efetuou a necessária baixa da reserva de reavaliação que teria sido vertida pela cisão encenada,
e tampouco registrou os valores de deságio que teriam sido praticados na integralização do
capital social recomposto da empresa supostamente cindida, feita pelo valor nominal das cotas
das empresas criadas no evento.
Dissecada a contabilização do evento ocorrido em 2004, vejamos agora a cisão
encenada em 03/03/2005, onde teria sido vertido para a empresa TRANSARCHER patrimônio
liquido de R$ 3.092.117,21 na seguinte composição:
• Reserva de reavaliação dos bens vertidos: R$1.874.586,85;
• Lucros acumulados vertidos: R$ 77.530,36;
• Redução do Capital Social de SUPERMERCADOS ARCHER: R$ 1.140.000,00.
Apesar deste evento ter sido deliberado conforme Assembléia Geral realizada no mês
de março, os lançamentos contábeis vinculados foram efetuados em 01/02/2005, data do
Protocolo de Intenção e Justificação da Cisão (DOC 10). Assim, foram baixados os bens
vertidos (imóveis, veículos, equipamentos e máquinas), bem como registrada a diminuição do
capital social, lucros acumulados e das reservas de reavaliação vinculadas aos bens vertidos. A
seguir são reproduzidos os lançamentos vinculados a esta diminuição do patrimônio liquido
(DOC 13).
Data: 01/02/2005;
Histórico: "Valor referente Baixa de. Cisão parcial à Transarcher Transportes Ltda em
2005";
Contas debitadas e valor do lançamento:
2.4.1.1.0001 (2051) - Capital Social: R$ 1.140.000,00;
2.4.3.1.0002 (10000) - Reserva de Reavaliação: R$ 1.874.586,85;
2.4.5.2.0001 (2246) - Lucros Acumulados: R$ 77.530,36.
Na mesma data a empresa registrou em sua contabilidade os efeitos da recomposição
de seu capital social (segunda parte do evento), pela criação de novas cotas integralizadas pelos
sócios com o aumento do investimento a que teriam jus na TRANSARCHER em virtude da
cisão encenada:
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Data: 01/02/2005;
Histórico: "Valor referente emissão de novas ações integralizadas com participação
em controladas - Transarcher Transportes em 2005";
Valor do lançamento: R$ 1.140.000,00;
Conta debitada: 1.3.1.2.0001 (11000) - Transarcher Transportes Ltda;
Conta creditada: 2.4.1.1.0001 (2051) - Capital Social.
Como se vê, apesar da obrigatoriedade da equivalência patrimonial, aqui também a
empresa não registrou o incremento no valor do investimento que já detinha em sua controlada
pelo valor patrimonial das novas cotas, com o necessário destaque do deságio desta operação.
Ao invés disso, registrou as novas cotas que passou a deter de TRANSARCHER pelo custo de
aquisição das mesmas.
Em 03/03/2005 a empresa complementou sua contabilização da forma que julgou
conveniente para representar a reorganização exteriorizada, especificamente com os seguintes
lançamentos:
1o Lançamento:
Data: 03/03/2005;
Histórico: "Valor referente Cisão Supermercados Archer S/A com versão para
Transarcher Transportes Ltda em 03/03/2005";
Valor do lançamento: R$ 1.874.586,85;
Conta debitada: 1.3.1.2.0001 (11000) - Transarcher Transportes Ltda;
Conta creditada: 2.4.3.2.0001 (13100) - Reserva de reavaliação - Controladas:
Transarcher Transportes Ltda.
2o Lançamento:
Data: 03/03/2005;
Histórico: "Valor referente Cisão Supermercados Archer S/A com versão para
Transarcher Transportes Ltda em 03/03/2005";
Valor do lançamento: R$ 77.530,36;
Conta debitada: 1.3.1.2.0001 (11000) - Transarcher Transportes Ltda;
Conta creditada: 2.4.5.2.0001 (2246) - Lucros Acumulados.
Através destes dois lançamentos a empresa adequou o valor de seu investimento na
Transarcher ao seu efetivo valor patrimonial, mas creditando indevidamente as contas de lucros
acumulados e de reserva de reavaliação em suas controladas no património liquido, quando o
caminho correto seria a contabilização do deságio ocorrido.
A primeira impropriedade praticada refere-se à recomposição de seu estoque de
lucros, já que o lançamento de 03/03/2005 acabou por anular o efetuado em 01/02/2005, apesar
da determinação expressa no protocolo de cisão que o valor de R$ 77.530,36 teria sido vertido
no evento. Também restou anulada a versão da reserva de reavaliação correspondente aos bens
transferidos para sua controlada, no valor de R$ 1.874.586,85.
Assim, a própria contabilidade da contribuinte demonstra que, de fato, nenhuma cisão
ocorreu, já que seus efeitos não estão representados em seus assentamentos contábeis, ou
melhor, foram expressamente anulados. Ao final de todos os lançamentos ocorridos, o valor do
patrimônio liquido da empresa permanece de mesmo tamanho, já que ha a recomposição
integral das contas representativas de capital social, lucros acumulados e reservas de
reavaliação. Já do lado do ativo e passivo, ha simples substituição dos bens, máquinas,
equipamentos e obrigações transferidos pelo incremento na mesma proporção de seu
investimento em sua controlada TRANSARCHER.
Os próprios registros contábeis denunciam que a operação ocorrida foi, de fato, o
aumento de capital em sua controlada TRANSARCHER, subscrito com bens pertencentes ao
ativo da contribuinte fiscalizada, e transferência de funcionários e respectivas obrigações.
Outro deslize praticado pela contribuinte na caracterização de seus atos simulados foi
a ausência de registro dos efeitos da cisão na parte "B" de seu LALUR11 . Um dos objetivos
deste livro fiscal é manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

de apuração subsequentes (artigo 262, inciso III do RIR/99). Nos casos de cisão parcial, há
vedação expressa da utilização do prejuízo fiscal proporcional à parcela do patrimônio liquido
vertido, tanto pela sucessora como pela empresa cindida. É o exato teor do seguinte artigo do
mesmo RIR/99:
Art. 514. A pessoa jurídica sucessora por incorporação ,fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida (Decreto-Lei n° 2.341, de 1987,
art. 33).
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente parcela remanescente
do patrimônio liquido (Decreto-Lei n° 2.341, de 1987, art. 33, parágrafo único).
_Assim, a empresa deveria fazer os devidos ajustes na parte "_B" de seu LALUR do
ano-calendário 2005, nas contas representativas dos saldos de prejuízos fiscais a compensar
(fls. 7 a 10 do LALUR, DOC 08), pela baixa do equivalente a 15% de tais estoques, que seria o
percentual do patrimônio liquido alegadamente vertido.
Porém, a empresa não fez qualquer ajuste nos valores de prejuízo compensáveis em
seu LALUR devido ao evento de cisão, o que também evidencia que, de fato, nenhuma cisão
ocorreu.
6. Da Obrigatória Realização da Reserva de Reavaliação dos Bens Vertidos
Afastados os negócios jurídicos simulados, devemos considerar os efeitos tributários
dos atos efetivamente ocorridos, o que implica na tributação da reserva de reavaliação dos bens
transferidos para as empresas controladas, na forma do já transcrito artigo 439 do RIR/99.
Citado artigo permite o diferimento da tributação da parcela correspondente
reavaliação de bens incorporados ao patrimônio de outra pessoa jurídica para subscrição de
capital, enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação. E exatamente a manutenção da
reserva de reavaliação dos bens transferidos foi o procedimento contábil adotado pela
contribuinte, como já foi devidamente demonstrado no tópico anterior deste termo.
Ao invés de registrar a baixa das reservas de reavaliação alegadamente vertidas para
suas controladas pelos eventos de cisão encenados, a contribuinte as manteve em seu
patrimônio liquido, apenas efetuando a sua reclassificação contábil, transferindo os valores da
conta '2.4.3.1.0002 (10000) - Reserva de Reavaliação', para as contas '2.4.3.2.0001 (13100) -
Transarcher Transportes Ltda' e '2.4.3.2.0002 (13200) - Indústria e Comércio de Alimentos
Archer Ltda.', ambas pertencentes ao grupo '2.4.3.2 (13000) - Reservas de Reavaliações -
Controladas'.
Voltando ao citado artigo 439 do RIR199, vemos que no caso presente é aplicável o
inciso IV de seu parágrafo único, ou seja, o valor da reserva de reavaliação deverá ser
computado na determinação do lucro real da investidora no mesmo período de apuração e na
mesma proporção em que a pessoa jurídica que houver recebido os bens reavaliados realizar o
valor dos bens, na forma do inciso II do art. 435 do mesmo regulamento, que também se
transcreve:
II - em cada período de apuração, no montante do aumento do valor dos bens
reavaliados que tenha sido realizado no período, inclusive mediante:
a) alienação, sob qualquer forma;
b) depreciação, amortização ou exaustão;
c) baixa por perecimento....
Apesar das empresas controladas TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER serem
tributadas pelo lucro presumido, estão obrigadas à manutenção da escrituração completa, na
forma da legislação comercial, já que são investimentos relevantes da investidora
SUPERMERCADOS ARCHER (artigos 384 e 387 do RIR199). Assim, é obrigatória a adoção
da equivalência patrimonial, com apuração de balanço patrimonial nas controladas, afetado
inclusive pela depreciação dos bens reavaliados que foram transferidos.
Assim, conforme Termo de Intimação Fiscal 13 (DOC 74), a contribuinte foi intimada
a informar, em relação aos bens transferidos para suas controladas nos eventos de 05/08/2004 e
03/03/2005, quais foram os valores realizados pelas mesmas em cada trimestre do ano-
calendário 2005, por depreciação, alienação ou baixa por perecimento. A informação solicitada
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

deveria também discriminar os valores realizados, indicando a parcela corresponde ao valor
original dos bens e a corresponde A. reavaliação dos mesmos.
Atendendo a esta intimação (DOC 75), a contribuinte informou os valores baixados
pelas controladas relativos as reservas de reavaliação dos bens transferidos, ilustrados na tabela
seguinte:
Tabela 01: Valores realizados pelas controladas da contribuinte, vinculados às
reavaliações dos bens transferidos de sua controladora:

Tais valores são compatíveis com os demonstrativos trimestrais de apuração de
resultado de suas controladas, apresentados na forma de balancetes em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal 03 (DOCs 21, 24 e 28).
6.1. Dos Efeitos no Resultado Tributável de SUPERMERCADOS ARCHER
Conforme já relatado, a empresa fiscalizada manteve o controle em sua contabilidade
da reserva de reavaliação correspondente aos bens transferidos para as suas empresas
controladas nos eventos societários aqui dissecados. Ao final do ano de 2005, a empresa efetua
a baixa de parte destas reservas de reavaliação, justamente nos montantes em que os valores
reavaliados foram realizados por suas controladoras. Basta confrontar os lançamentos abaixo,
extraídos da contabilidade da fiscalizada, com os valores listados na tabela anterior deste termo
(DOC 13):
Data: 31/12/2005;
Histórico: "Valor referente Realização Reserva de Reavalização Transarcher
Transportes Ltda em 2005";
Valor do lançamento: R$ 222.129,11;
Conta debitada: 2.4.3.2.0001 (13100) - Reserva de reavaliação - Controladas:
Transarcher Transportes Ltda;
Conta creditada: 2.4.5.2.0001 (2246) - Lucros Acumulados.

Data: 31/12/2005;
Histórico: "Valor referente Realização Reserva de Reavalização Ind.Com. Alimentos
Archer Ltda em 2005";
Valor do lançamento: R$ 78.060,54;
Conta debitada: 2.4.3.2.0002_(13200)_- Reserva de reavaliação - Controladas:
Indústria e Comércio de Alimentos Archer Ltda.
Conta creditada: 2.4.5.2.0001 (2246) - Lucros Acumulados.
Apesar dos lançamentos indicarem que a baixa da reserva teve contrapartida na conta
de lucros acumulados, a análise das DIPJ12 apresentada (DOC 01) e dos demonstrativos
trimestrais de apuração de resultado da contribuinte (DOC 20) demonstra que tal valor não
integrou o lucro tributável da empresa em nenhum dos períodos de apuração de 2005, em
afronta ao parágrafo único do artigo 439 do RIR/99.
Assim, torna-se necessário o lançamento de oficio do imposto que deixou de ser
apurado, conforme auto de infração lavrado nesta data, na infração designada:
Adições Não Computadas na Apuração do Lucro Real: Realização da Reserva de
Reavaliação.
____________________________________________________________________
6 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. Sao Paulo: Dialética, 2004.
7 Conforme laudo de avaliação - DOC 16.
8 Conforme Ata da 25a Assembléia Geral Extraordinária - DOC 17, especificamente da deliberação 'V', já transcrita neste termo.
9 Conforme laudo de avaliação - DOC 16.
10 Conforme Ata da 25 Assembléia Geral Extraordinária - DOC 17, especificamente da deliberação 'V', já transcrita neste termo.
11 Livro de Apuração do Lucro Real
12 DIPJ: Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

13.Apreciando a impugnação oferecida pela Recorrente às e-fls. 1493/1519, a r.
decisão recorrida assim enfrentou a questão:
No tocante essa infração, a argumentação da impugnante tem como eixo central o fato
de que as operações foram praticadas no exercício da autonomia da vontade, não havendo que
se falar em desconsideração do negócio jurídico ou em simulação, já que não há prova nesse
sentido. Aduz que não há norma que obrigue as partes à prática dos negócios jurídicos na
forma sugerida pela autoridade autuante e que os objetivos desses negócios constam
expressamente dos documentos que os formalizaram. Argúi, ainda, que os eventuais equívocos
nas escrituração das operações não autorizam que essas sejam desconsideradas.
Antes de apreciar os fatos envolvidos na presente lide, convém tecer algumas
considerações sobre o alcance do conceito de simulação no direito tributário brasileiro.
O CTN, expressamente, em seu art. 149, VII, situa a simulação no campo da ilicitude.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão anterior até mesmo ao CTN, já reconheceu a
ilicitude de operação simulada em matéria tributária. À época, a legislação admitia a
dedução, na DIRPF do ano-calendário de 1948, de prêmio pago a título de seguro de vida.
Tendo em conta essa possibilidade, o contribuinte, na situação apreciada pelo STF, contraiu
empréstimo junto à seguradora, ao final do ano-calendário, a fim de pagar o prêmio.
No início do ano-calendário seguinte, rescindiu o contrato de seguro e, com a
devolução do prêmio pago, quitou o empréstimo, ainda que não integralmente. O prêmio foi
deduzido na DIRPF. Diante desse caso, a mais alta Corte do país proferiu decisão assim
ementada:
IMPOSTO SOBRE A RENDA - DEDUÇÃO DO PREMIO DE SEGURO DE VIDA.
SE TOTAL, A PREMIO ÚNICO, PAGO POR EMPRESTIMO DA SEGURADORA,
RESGATADA
APOLICE
NO
ANO
SEGUINTE,
CARACTERIZA-SE
A
SIMULAÇÃO FRAUDULENTA CONTRA O FISCO. - INTERPRETAÇÃO
ECONÔMICA DA LEI FISCAL. - APLICAÇÃO DE TEORIA DA SIMULAÇÃO
DOS ATOS JURIDICOS. (RMS 16.050, 17/08/66)
Ainda quanto a esse julgado, merecem ser transcritas algumas palavras do Ministro
Aliomar Baleeiro: “Essa interpretação econômica do Direito Fiscal que os juristas, geralmente,
repelem, nada mais é do que o princípio, ou melhor, aquilo que V. Exa. conhece como mestre e
ensinou a tantas gerações: a teoria da simulação dos atos jurídicos, de Ferrara tal como a expôs
no Brasil nosso antecessor e mestre nesta Casa, Ministro Eduardo Espínola. Porque aí é uma
simulação. Simula-se um seguro, para efeito de obter-se uma dedução e depois se resgata logo
a apólice.”
A Receita Federal, enfrentando situação diversa, mas guiada pelos mesmos critérios,
também reconheceu a ocorrência de simulação no Parecer Normativo CST no 46, de 17 de
agosto de 1987, no qual está descrito caso em que uma empresa A, cujo capital é inteiramente
pertencente a grupo sediado no exterior, constitui uma empresa B, mediante cisão parcial de
seu patrimônio, sendo mantidas nas empresas A e B as mesmas participações acionárias dos
investidores estrangeiros. Em seguida, a empresa A adquire parte do capital da empresa B, de
forma que o montante pago aos investidores estrangeiros na operação é qualificado
juridicamente como retorno de capital. O referido Parecer afirma que a operação é simulada,
pois o objetivo real é a remessa de lucros ao exterior, concluindo que devem prevalecer os
efeitos tributários do negócio dissimulado. A base legal da tributação, neste caso, seria o art. 51
da Lei no 7.450, de 23.12.1985, que prescreve a incidência do imposto de renda sobre “todos os
ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada,
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio que pela sua finalidade tenha os mesmos efeitos do previsto na
norma de incidência do imposto de renda”.
Esses pronunciamentos são reveladores do alcance do conceito de simulação no
direito tributário. Demonstram que nesse campo não são admitidas operações engendradas
ardilosamente com o fim de afastar a incidência da norma tributária. As operações devem ter
substância econômica e propósito negocial concreto para que os respectivos efeitos tributários
sejam admitidos.

Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

A situação versada nos autos, conforme já referido, trata de duas seqüências de
operações com as mesmas características, quais sejam: operação de cisão, com o conseqüente
cancelamento de ações da empresa cindida, e simultânea emissão de novas ações por esta
empresa, no mesmo número e valor das canceladas, integralizadas pelos seus acionistas com a
parcela do acervo líquido devido a cada um por ocasião da cisão, sendo que a cindida utilizou o
acervo líquido para integralizar capital social nas empresas cindendas. Como resultado dessas
operações, não houve alteração dos acionistas da SUPERMERCADOS ARCHER S/A
(empresa cindida). Da mesma forma, permaneceu inalterado o patrimônio desta empresa em
seu valor, havendo apenas alteração qualitativa, pela mera substituição dos bens, direitos e
obrigações vertidos às empresas TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER, pelo valor do
investimento que passou a nelas deter.
É de se perquirir se, dadas as características das operações praticadas, a causa negocial
típica das operações de cisão está presente. Não se trata, conforme pretende fazer crer a
impugnante, de apenas emitir uma opinião a respeito dos negócios realizados. A causa ou
propósito negocial subjacente às operações de cisão está prevista no art. 229 da Lei no
6.404/1976, nos seguintes termos:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
(...)
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida
serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das
que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os
titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997) (grifo nosso)
Como se infere da disposição normativa acima transcrita, da cisão, quando parcial,
decorre necessariamente a divisão do capital da companhia cindida, com extinção
proporcional das ações, acompanhada de integralização, com o patrimônio vertido e na
mesma proporção, de ações na companhia cindenda.
Em outras palavras, a causa negocial da cisão é a divisão do patrimônio de uma
empresa, com versão do patrimônio dela a uma ou mais empresas, ingressando os acionistas da
empresa cindida no capital social da empresa para a qual foi vertido o patrimônio da empresa
cindida. Sem essas características, não há que se falar em cisão.
Conforme bem notou a autoridade autuante, as operações de aumento de capital da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A, realizadas concomitantemente às supostas “cisões”
praticadas pela impugnante, descaracterizam por completo as cisões, retirando delas o
propósito negocial que, consoante a lei, lhes é subjacente. Isso porque o patrimônio da
SUPERMERCADOS ARCHER S/A não foi alterado quantitativamente, mas apenas
qualitativamente. Mais que isso, contrariamente ao que prescreve o acima transcrito art. 229 da
Lei no 6.404/1976, ao final das operações os acionistas da SUPERMERCADOS ARCHER S/A
não ingressaram no quadro societário das empresas TRANSARCHER e ALIMENTOS
ARCHER, já que a própria SUPERMERCADOS ARCHER S/A passou a controlar essas
empresas, diretamente.
Diante disso, é correta a conclusão da autoridade autuante no sentido de que: 1- a
seqüência de operações praticada em 05/08/2004, formalizada em duas etapas, pode ser
substituída por uma única e direta operação, consistente na criação das empresas
TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER com capital subscrito pela SUPERMERCADOS
ARCHER S/A e integralizado com bens pertencentes ao ativo desta empresa; 2- a seqüência de
operações praticada em 03/03/2005, também formalizada em duas etapas, pode ser substituída
por uma única e direta operação, consistente na subscrição de capital da TRANSARCHER pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A e integralização desse capital com bens pertencentes ao
ativo desta empresa.
A motivação para a formalização dessas operações com recurso a negócios jurídicos
cuja causa é diversa foi desvendada com precisão pela autoridade autuante e consiste na
economia de tributos pela não tributação das reservas de reavaliação realizadas.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

De fato, nos termos do art. 439, IV, do RIR/1999, havendo subscrição em bens de
capital social de outra pessoa jurídica, tendo esses bens sofrido reavaliação com contrapartida
em conta de reserva de reavaliação, o valor dessa reserva deve ser computado na determinação
do lucro real proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a pessoa
jurídica que os houver recebido realizá-los.
Ao praticar a seqüência de operações já referida, a SUPERMERCADOS ARCHER
S/A tentou fugir a essa regra, já que a reserva de reavaliação acompanhou o capital vertido às
empresas TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER. Tendo em vista que essas empresas
optaram pelo lucro presumido, a reserva de reavaliação realizada tampouco foi tributada nelas,
pois a regra inscrita no art. 441 do RIR/1999 só atinge os contribuintes submetidos à apuração
do lucro real.
Trata-se, portanto, de típica simulação relativa, na qual o negócio jurídico dissimulado
foi a subscrição pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A de capital nas empresas
TRANSARCHER e SUPERMERCADOS ARCHER S/A, e integralização desse capital com
parcela do patrimônio pertencente à própria SUPERMERCADOS ARCHER S/A.
Diante disso, e com base nos fundamentos acima expostos, correta é a tributação da
operação dissimulada, incluindo-se a reserva de reavaliação realizada na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, tal como procedeu a autoridade autuante.

14.No seu Recurso Voluntário, a Recorrente reedita e reforça os argumentos já
apresentados na sua impugnação, no sentido de que as operações foram praticadas na forma e
nos limites da lei, dentro da prerrogativa volitiva dos acionistas.
15.Acrescenta que “NÃO DISSIMULOU NADA, não deixou de tornar público
nenhum ato, não desviou ou alterou NENHUM dos fundamentos do protocolo de intenções das
duas cisões, sendo livre de qualquer controvérsia que SEMPRE foram CLARAMENTE
evidenciados TODOS os objetivos das cisões e decorrentes versões parciais de patrimônio, bem
como também sempre estiveram perfeitamente descritas, de forma direta, clara e precisa, a
LEGITIMA intenção dos acionistas em, depois de terem ingressado no quadro societário das
empresas destinatárias das versões parciais do patrimônio da ‘Supermercados Archer S/A’,
integralizarem suas cotas dessas empresas destinatárias, no capital desta, e o próprio fato de
tudo isto estar claramente descrito em todos os instrumentos, PÚBLICOS, FORMAIS E
LEGALMENTE PREVISTOS, afasta qualquer possibilidade SÉRIA de ser apontada a existência
de simulação”.
16.Defende que “realizou a ‘cisão’ de parte do patrimônio da ‘Supermercados
Archer S/A’, para incorporação no patrimônio das empresas ‘Transarcher’ e ‘Alimentos
Archer’, por que: a) A LEI ASSIM O PERMITE e, b) POR QUE ESSA FOI A DELIBERAÇÃO
DOS ACIONISTAS e; mais, NÃO foi feita pela forma proposta como ‘direta’ por intermédio de
integralização de capital por que: a) A LEI ASSIM NÃO EXIGE e, b) POR QUE ESSA NÃO FOI
A VONTADE DE QUEM DE DIREITO, ou seja, dos acionistas”.
17.Pois bem, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a constitucionalidade
da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, pela Lei
Complementar no 104, de 2001. O referido dispositivo se encontra assim enunciado:
Art. 116. Omissis.
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.

18.Do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora) se destacam os seguintes
excertos sobre a injuridicidade da adoção de interpretação econômica como elemento
configurador da dissimulação da ocorrência do fato gerador:
6. (...)
Ressalte-se, de pronto, ter sido a norma impugnada incluída no dispositivo do Código
Tributário que estabelece quando se tem por ocorrido o fato gerador com seus efeitos, qual
seja, o art. 116.
O parágrafo único acrescido ao art. 116 dispõe que “a autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária”
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional,
incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma, aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de estar
devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado, fazendo surgir a obrigação
tributária.
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios
jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que argumenta a autora,
“a tributação com base na intenção do que poderia estar sendo supostamente encoberto por
um forma jurídica, totalmente legal, mas que estaria ensejando pagamento de imposto menor,
tributando mesmo que não haja lei para caracterizar tal fato gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos
nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma hipótese
de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado. Tem-se, pois, que a norma
impugnada visa conferir máxima efetividade não apenas ao princípio da legalidade tributária
mas também ao princípio da lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou estabelecer proibição
ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas. A norma não proíbe o contribuinte
de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia
fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada,
(...)
8.A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela autora,
de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o que
se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição
lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do
CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o
dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
19.No mesmo sentido, confira-se a lição sempre segura de Paulo de Barros
Carvalho1:
(...) os fatos, assim como toda construção de linguagem, podem ser observados como
jurídicos, econômicos, antropológicos, históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do
critério adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação econômica do
fato? Sim, para os economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, para o
contabilista. No entanto, uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e
exclusivamente, fato jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não-econômica ou contábil,
entre outras matérias. Como já anotado, o Direito não pede emprestado conceitos de fatos para
outras disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
O paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a
circunstância do disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro.
Sem disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinas; mas o próprio saber disciplinar, em
função do princípio da intertextualidade, avança na direção dos outros setores do
conhecimento, buscando a indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o
econômico fazem parte do domínio social e, por ter este referente comum, justifica-se que entre
um e outro haja aspectos ou áreas que se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução
aproximada e, em parâmetros mais amplos, uma densa e profícua conversação.
(...)
20.Ives Gandra da Silva Martins é categórico2:
(...)
Tenho para mim que o artigo 150 inciso I da Constituição Federal não é apenas repetitivo do
art. 5o inc. II, mas explicitador de que ao Fisco cabe a espada da imposição, nos estritos limites
do que a Constituição lhe permite, e, ao contribuinte, defender-se com o escudo da lei suprema
para que não seja obrigado a submeter-se a exigências indevidas. Pretende, todavia, o Fisco
suprir as omissões legislativas por interpretações econômicas, superativas da lei formal. Porém,
em direito tributário, não cabe a interpretação econômica. Sendo o tributo uma norma de
rejeição social (Teoria da Imposição Tributária, Ed. LTR, 2a. ed., 1998), deve o Fisco respeitar,
rigorosamente, o disposto na legislação para exigir os tributos constitucionalmente devidos,
não podendo jamais desconsiderar, superar, eliminar as formas legais e legitimamente adotadas
pelo contribuinte, para fazer prevalecer outra, à sua escolha, que implique maior arrecadação.
(...)
21.Segundo ensina Ingrid Aragão Freitas Porto, “Na interpretação econômica o
que importa na verificação da existência de relação jurídica tributária é o seu conteúdo
econômico, e não a forma jurídica. O que importa não é o fato gerador, mas a capacidade
contributiva. Assim, se um ato do contribuinte não estiver previsto legalmente como fato

1 “O absurdo da interpretação econômica do ‘Fato Gerador’ - Direito e sua autonomia – o paradoxo da
interdisciplinariedade”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102, jan./dez. 2007,
pp.455/456.
2 “A Interpretação Econômica no Direito Tributário”, Gazeta Mercantil, 06.07.2005, disponível para consulta em
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2012/10/23/65a6741a2005091_a_interpr_eco_no_dir_trib.pdf).
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

gerador, mas os seus efeitos econômicos forem similares aos de fatos geradores, então, pode
esse ato ser tributado, a despeito de não estar tipificado”3.
22.Depreende-se, desse modo, que não é dado à autoridade administrativa
“desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do CTN), mediante uma interpretação meramente
econômica.
23.Ressalte-se que a “economia lícita de tributos obtida através da organização
das atividades do contribuinte, de sorte que sobre elas recaia o menor ônus possível” revela,
para Hugo de Brito Machado, técnica de elisão fiscal4. Já evasão fiscal, nas palavras de Luis
Flávio Neto, “se constitui a partir do momento que se verifica a utilização pelo contribuinte de
práticas expressamente proibidas pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de evitar, minorar
ou retardar o pagamento de tributos”5.
24.Portanto, o simples fato de o contribuinte poder alcançar o mesmo resultado
mediante a adoção de uma determinada forma jurídica, dentre tantas outras à sua disposição,
desde que lícita, não basta para a desconsideração das operações praticadas, independentemente
de se submeterem à menor carga tributária, visto que tal estratégia não configura evasão, mas
sim elisão fiscal.
25.Nessa ordem de ideias, o fato de a Recorrente ter realizado as operações que
constituem o cerne da acusação, quando os mesmos objetivos poderiam ter sido alcançados pela
utilização de forma mais simples e direta, mas com maior carga tributária, não é suficiente para
que sejam desqualificadas.
26.Contudo, no caso sub examine, percebe-se que as operações realizadas, apesar
de formalmente lícitas quando analisadas individualmente, refletem artifício que, depois de
consideradas conjuntamente, redundou no mesmo status original, sob os primas societário e
patrimonial.
27.Realmente, primeiramente ocorreu a cisão parcial da Recorrente, com versão
patrimonial para as empresas cindendas. Ato contínuo, foi efetivado o aumento do seu capital
social, na mesma proporção das quotas anteriormente canceladas pela cisão, integralizado pelos
acionistas, mediante cessão e transferência do direito de integralização das cotas de capital das
cindendas.
28.Conseguintemente, tomados os eventos cisão e aumento de capital, sendo este
dimensionado na exata proporção da redução causada pela cisão, o resultado final foi que a
Recorrente manteve o seu capital social inalterado, distribuído entre seus acionistas na mesma
proporção que detinham anteriormente, fato ao qual se alia a circunstância de não terem

3 “A tipicidade aberta e a interpretação econômica no Direito Tributário”, II Jornada de Direito Tributário, Coleção
Jornada de Estudos Esmaf, 13, Tribunal Regional Federal da 1a Região, Escola de Magistratura Federal da 1a
Região, outubro/2012, p. 149.
4 “Breves Notas sobre o Planejamento Tributário”. In: Marcelo Magalhães Peixoto; José Maria Arruda de Andrade.
(Org.). Planejamento Tributário. São Paulo: MP, 2007 p. 360
5 “Teorias do ‘Abuso’ no Planejamento Tributário”, 2011. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo,
201, p. 54
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

permanecido com qualquer participação nas empresas beneficiárias, já que transferiram tal
direito para a Recorrente (cindida).
29.Assim, uma vez que o contexto das operações indica claramente que a
efetivação das cisões, com versão patrimonial para as empresas cindendas e recomposição
societária, jamais constituiu o real objetivo das partes envolvidas, em desatenção ao disposto no
artigo 229, §5o da Lei no 6.404, de 19766, é clara a configuração de simulação, nos termos do
inciso II do artigo 167 do Código Civil, in verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for
na substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
(...)
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
(...)

30.Registre-se que as razões recursais insistem em apregoar a legalidade das
operações e o direito dos interessados de realizá-las da forma como melhor lhes aprouvesse, o
que não se discute, mas tergiversam sobre a questão fulcral em debate nos autos, que reside
exatamente na constatação de que as cisões, que têm por pressuposto o destaque patrimonial
vertido a outra ou outras empresas, ao fim e ao cabo, não ocorreu.
31.De mais a mais, ainda que não se possa tomar os aspectos econômicos das
operações como fatores determinantes para a sua desconfiguração, a interpretação jurídica dos
atos praticados, considerando-se o desvirtuamento do instituto da cisão, conduz inexoravelmente
à sua nulidade, devendo desse modo ser prestigiado o lançamento no ponto combatido.
DA MULTA QUALIFICADA
32.Insurge-se a Recorrente contra a qualificação da multa, reeditando seus
argumentos sobre a inocorrência de simulação e aduzindo que inexistem elementos de prova da
ocorrência de dolo, fraude ou conluio a justificar o incremento.
33.O v. aresto vergastado apreciou o tema nos seguintes termos:
Também é correta a imposição de multa qualificada nessa hipótese, já que a simulação
praticada evidencia conduta dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais. Verifica-se, portanto, a ocorrência
da hipótese descrita no art. 71, I, da Lei no 4.502/1964, à qual remete o art. 44, II, da Lei no
9.430/1996.
Registre-se, ainda, que a jurisprudência administrativa mais atual sobre a matéria é no
sentido de ser cabível a aplicação de multa qualificada quando for constatada a prática de
simulação, tal como se observa no seguinte julgado:

6 Lei 6.404/1976 (Lei das S/A): “Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. (...) § 5o As
ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em
substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de
todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto.”
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

MULTA QUALIFICADA.
Em caso de simulação, a inoponibilidade das operações efetuadas em sequência
ao Fisco decorre de sua própria ilicitude, o que afasta a possibilidade de
configuração de planejamento tributário lícito e justifica a qualificação da multa
de ofício. (Ac. 1202-000.890, Primeira Seção do CARF, Rel. Cons. Viviane Vidal
Wagner, Sessão de 06/11/2012) (grifo nosso)

34.O item 10 do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de e-fls.
1384/1440 é claro ao indicar os motivos que conduziram à qualificação da penalidade: “O dolo,
no presente caso, encontra-se patente no evidente intuito de fraudar, embasado em atos formais
viciados pela simulação como já restou demonstrado, na medida que houve a exteriorização de
dois eventos de cisão inexistentes, a fim de evitar a tributação da reserva de reavaliação de bens
utilizados para integralizar capital em empresas controladas, com evidente intuito de reduzir o
lucro tributável. Logo, resta indubitável que o comportamento da empresa visou impedir o
conhecimento, pelo fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais, conforme disposto no artigo 71 da Lei n° 4.502/64. Essa situação
legitima a aplicação da multa no percentual previsto no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.430/96.
Em consequência, as multas de oficio sobre os tributos apurados foram aplicadas neste
procedimento no percentual de 150%, especificamente no caso da infração ‘Adições Não
Computadas na Apuração do Lucro Real: Realização da Reserva de Reavaliação’. Para as
demais infrações detectadas, o percentual aplicado para apuração da multa de oficio foi de
75%”.
35.In casu, a multa foi aplicada no patamar de 150% com fundamento no inciso II
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, que na ocasião se encontrava assim redigida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
36.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

37.Como visto anteriormente, a simulação se configurou na medida em que a
efetivação das cisões, com versão patrimonial para as empresas cindendas e respectiva
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

recomposição societária, jamais constituiu, declaradamente, o real objetivo das partes
envolvidas.
38.Nesse cenário, é manifesta a prática de conduta dolosa, tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
evidenciando a tipificação de sonegação, nos termos do indigitado artigo 71 da Lei no 4.502, de
1964.
39.Inabalável, portanto, a r. decisão atacada também neste ponto.
40.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C,
passando o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I docaputdeste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo
de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
41.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%,
conforme estabelecido pelo novel inciso VI.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

42.Adicionalmente, a fiscalização não enveredou, por não constituir fator
relevante à época, na perquirição da ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme
estatuído pelo inciso VII e § 1-A.
43.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
DAS DESPESAS COM FRETES
44.A Recorrente também é acusada de ter deduzido despesas com fretes pagos em
favor da sua controlada TRANSARCHER TRANSPORTES LTDA. em valores superiores aos
que seriam admitidos pelo artigo 299 do RIR/1999, em vigor à época da ocorrência dos fatos
geradores, litteris:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual
for a designação que tiverem.

45.O excesso foi identificado pela fiscalização nos reajustes de preços concedidos
no período, conforme detalhadamente expendido no item 9 do Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 1384/1440, a saber:
9. Das Despesas de Transporte Contratadas Junto a TRANSARCHER
A nova formatação do grupo empresarial ARCHER adotada em 2004 permitiu a
obtenção de significativa economia tributária para as empresas, legitima desde que feita dentro
dos limites normais e usuais das relações empresariais. Tal economia foi propiciada pela
criação de duas novas empresas, TRANSARCHER e ALIMENTOS ARCHER, que têm como
cliente exclusiva a sua controladora SUPERMERCADOS ARCHER.
Assim, ao invés de manter os setores de transporte e panificação dentro da empresa, a
contribuinte SUPERMERCADOS ARCHER criou em 2004 as empresas citadas, permitindo a
transferência dos lucros gerados por tais setores para estas controladas. Assim, o faturamento
de tais controladas passa a ser apropriado como despesa pela contribuinte, reduzindo o seu
lucro liquido e o resultado tributável.
De outro lado, as empresas controladas possuem volume de faturamento que as
permitem fazer a opção pelo lucro presumido, e efetivamente adotaram tal forma de tributação
no ano-calendário 2005, que lhes foi muito mais vantajosa. A tabela seguinte ilustra a
vantagem da opção pelo lucro presumido no caso da empresa TRANSARCHER, conforme
dados extraídos dos demonstrativos de apuração de resultado trimestrais desta empresa (DOC
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

28), fornecidos pela fiscalizada em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 03, e das DIPJ
apresentadas.

De tal tabela pode-se afirmar, grosso modo, que se a empresa TRANSARCHER
continuasse como um departamento dentro da contribuinte, esta aumentaria sua base tributável
na mesma proporção do lucro bruto de sua controlada, já que é obrigada ao lucro real. Ou seja,
ao invés de se apropriar das despesas contabilizadas advindas de seu relacionamento com a
TRANSARCHER (que corresponde ao faturamento desta), teria apenas as despesas suportadas
por sua controlada. Assim, teria uma diminuição de suas despesas dedutiveis contabilizadas na
mesma magnitude que o lucro bruto da sua controlada, aumentando no mesmo valor seu lucro
liquido e resultado tributável. Assim, a formatação empresarial adotada permite uma redução
significativa da base de tributação da contribuinte, enquanto a sua controlada, ao adotar o lucro
presumido, apura base de cálculo em montante significativamente menor do que a redução
alcançada pela controladora.
Como já dito, a formatação adotada é legitima, sendo licito As empresas se
organizarem de modo a obter a maior economia tributária possível. Só que há limites a serem
observados, uma vez que, nesta situação, as empresas ficariam tentadas a obter a maior
economia tributária possível, distorcendo as relações comerciais dentro do grupo, quando
comparadas, por exemplo, às situações de livre mercado.
Fazendo a análise financeira e tributária do caso concreto, vê-se que cada majoração
efetuada nos preços pactuados dos serviços contratados de sua controlada TRANSARCHER
gera uma economia tributária direta para o grupo, que pode ser efetivamente mensurada, sendo
de relevo para o caso concreto a prestação de serviços de transporte.
Cada real acrescido na despesa com a controlada TRANSARCHER gera uma
economia tributária potencial de R$ 0,3092 para o grupo. Vejamos:
A carga tributária da contribuinte, considerados o imposto de renda (aliquota de 25%
já com o adicional) e a Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL, aliquota de 9%),
corresponde a 34% sobre o lucro real. Logo, o aumento de despesa e consequente redução de
R$ 1,00 na base de cálculo gera uma redução tributária de R$ 0,34 para a controladora.
Já a controlada, ao adotar o índice de presunção de 8% para a prestação de serviços de
transporte, oferece A. tributação do IRPJ apenas R$ 0,08 da receita adicional de R$ 1,00
gerada.
Pela aplicação da mesma alíquota de 25% (considerado também o adicional) sobre
esta base presumida, temos um acréscimo no imposto devido de R$ 0,02. Quanto A
contribuição social, o índice de presunção a ser aplicado é de 12%, correspondendo a uma base
de calculo de R$ 0,12 para cada real acrescido na receita. A aplicação da alíquota de 9%, gera
um valor de CSLL de R$ 0,0108 (pouco mais de um centavo). Assim, cada real acrescido na
receita de prestação de serviços de transporte gera lRPJ e CSLL adicionais de R$ 0,0308 para a
controladora.
Comparando os valores, para cada real acrescido nas despesas de transporte
contratadas junto A TRANSARCHER temos uma economia tributária superior a trinta
centavos para o grupo, ou seja, a empresa SUPERMERCADOS ARCHER deixa de pagar R$
0,34 de IRPJ e CSLL, enquanto a carga tributária da TRANSARCHER aumenta em apenas R$
0,0308.
Pode até haver a falsa impressão que esta economia não é vantajosa, já que,
desconsiderados os tributos, houve uma diminuição de um real no resultado da contribuinte
controladora. Só que esta impressão é ilusória, pois o resultado do grupo de empresas
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

permanece o mesmo, já que o resultado da empresa controlada aumenta na mesma proporção
da diminuição do resultado de sua controladora, sendo que este resultado pertence
integralmente a esta, que detém 99,67% do capital da TRANSARCHER. Assim, o resultado do
grupo não é afetado pela majoração da despesa, a não ser pela brutal economia tributária
alcançada, de 30% do valor nos eventuais aumentos das despesas de prestação de transportes.
É bom que se diga que esta ilustração numérica apenas é válida para a configuração
aqui demonstrada, ou seja, nas situações em que a adoção do lucro presumido seja mais
vantajosa do que o lucro real para a empresa contratada, que é o caso presente. Há de se
destacar ainda que há limites matemáticos para a pactuação dos preços praticados entre as
partes visando obter a maior vantagem tributária possível, pois no caso da apuração de
prejuízos pela controlada não haveria a economia tributária apontada, pelo menos de imediato.
Mesmo nesta hipótese ainda persiste a vantagem demonstrada, só que a mesma passa a ser
postergada, para os períodos de apuração futuros aonde venham a ser compensados os saldos
de prejuízo e da base de cálculo negativa da CSLL apurados em virtude de eventual excesso na
valoração de tais despesas.
Em vista de tudo o que se expôs, torna-se necessária especial atenção na análise dos
preços praticados entre as empresas do grupo ARCHER.
9.1. Da Evolução dos Preços de Serviços de Transporte Prestados pela TRANSARCHER
A) Do Transporte entre Estabelecimentos da Contribuinte
Na presente auditoria foram analisados diversos documentos relativos ao
relacionamento comercial da contribuinte com sua controlada TRANSARCHER, sendo retidos
em 30/10/2009 cópias dos seguintes contratos (DOCs 31 e 32):
• Cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Transportes, lavrado em
15/10/2004, entre SUPERMERCADOS ARCHER e TRANSARCHER, e de
seu 10 Term; Aditivo, de 20/10/2004;
• Cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Transportes e Logística, lavrado
em 03/03/2005, entre SUPERMERCADOS ARCHER e TRANSARCHER, e
de seus 10 e 2° Termos Aditivos, de 01/04/2005 e 01/06/2005.
Conforme tais instrumentos, verifica-se que desde sua criação em outubro de 2004, a
empresa TRANSARCHER prestava serviços de transporte de mercadorias entre os
estabelecimentos da contribuinte, sendo que a partir de março de 2005 passou também a prestar
serviços de logística, detalhados na resposta ao 3° quesito do Termo de Intimação Fiscal 05 da
seguinte forma (DOC):
- Recepção, conferência e armazenagem de mercadorias;
- Separação/ordenação;
- Controle de "idade" de produtos perecíveis e ordem de remessa dos mesmos;
- Destinação dos produtos com prazo de validade vencido (devolução, substituição,
destruição);
- Movimentação "carga" e "descarga".
A remuneração de ambos os serviços era calculada pela aplicação de percentual sobre
o volume de mercadorias transferidas. Assim, até fevereiro de 2005, os percentuais aplicados
remuneravam apenas o transporte de mercadorias, conforme os seguintes índices:
Fretes intermunicipais: 3,90%;
Fretes intramunicipais: 2,00%.
A partir de março de 2005 tais percentuais foram majorados, sendo que, por óbvio, a
principal justificativa para tal aumento foi o inicio da prestação de serviços de logística. Assim,
os novos percentuais acordados deveriam remunerar tanto o transporte de mercadorias como os
serviços de logística, sendo que o contrato de prestação de serviços não distinguiu qual a
remuneração especifica de cada um destes serviços. Posteriormente, dois novos ajustes nos
índices foram efetuados, sempre sem a separação da remuneração devida a cada tipo de serviço
prestado.
Assim, os quesitos 04 e 05 do Termo de Intimação Fiscal 05 (DOC 37) solicitaram
expressamente que a contribuinte discriminasse, dos percentuais aplicados sobre o valor das
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

mercadorias transportadas, qual parcela refere-se à remuneração dos serviços de transporte de
mercadorias e qual é a parcela relativa aos serviços de logística prestados. A resposta
apresentada (DOC 38) não atendeu o que foi expressamente solicitado, restringindo-se a
afirmar que os índices pactuados são percentuais médios, adequados para a remuneração dos
serviços conjugados de transporte e logística. Logo, não trouxe qualquer novidade ao
entendimento possível de ser extraído das clausulas contratuais, ao passo que a intimação
exigia informação especifica, qual sei a, a distinção entre a remuneração dos serviços de
transporte e a relativa ao serviço de logística.
Assim, os quesitos iniciais do Termo de Intimação Fiscal 07 (DOC 44) solicitaram
expressamente para que a empresa efetuasse a decomposição exata dos valores pagos para a
empresa TRANSARCHER nos diversos meses de 2005, permitindo identificar quais os valores
foram pagos em virtude da prestação de serviços de transporte de mercadorias entre
estabelecimentos da contribuinte e quais se referem h. remuneração dos serviços de logística.
Em sua resposta (DOC 45), a empresa afirmou textualmente o seguinte:
Quanto a composição dos valores cobrados no contrato entre o Supermercados
Archer S/A e a empresa Transarcher, esclarecemos que ao longo do tempo,
nunca se tratou de uma "segregação" entre o valor do "frete puro" e o "valor da
logística 'Ç sendo que tal fato se justifica pela "globalidade" dos cálculos
quando da formação dos preços dos serviços prestados pela Transarcher.
...
Assim, também é relevante informar que, em todas as aludidas análises quanto
ao estabelecimento precário/provisório dos pregos e, em todos os aditamentos
realizados para o "ajuste" desses preços original e precariamente estabelecidos,
a "LOGiSTICA" foi considerada como sendo representativa de 1/3 (um terço) do
valor cobrado e o "FRETE" representativo dos outros 2/3 (dois terços).
Diante dos fatos narrados, os percentuais de "logística" contidos nos valores
contratualmente estabelecidos com a Transarcher, são aqueles descritos no
"Anexo I", ou seja, representam 1/3 (um terço) dos valores dos serviços
contratados e pagos pelo Supermercados Archer S.A.
O citado anexo I da resposta apresentada segrega os valores das receitas auferidas em
virtude dos serviços de transporte entre estabelecimentos da contratante e dos serviços de
logística prestados, para os meses de fevereiro a junho de 2005, conforme índices da tabela
abaixo.

Tais informações foram textualmente ratificadas em procedimento de diligência
fiscal14 feita junto à empresa TRANSARCHER, conforme informações prestadas em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 08 (DOCs 50 e 51). Assim, esta auditoria
considerou fidedigna a segregação feita pela empresa nos percentuais aplicados, pelo que todas
as análises feitas adiante serão baseadas nos percentuais discriminados na tabela anterior.
Conforme se vislumbra na tabela anterior, a remuneração pelos serviços de frete
sofreram forte variação positiva no ano-calendário 2005, sendo necessário investigar as
justificativas para os reajustes concedidos.
Indagada a respeito destes reajustes pelo 6° quesito do Termo de Intimação Fiscal 05,
a contribuinte afirmou que os aumentos pactuados "se referem a busca pela adequação dos
valores cobrados pela "Transarcher" a uma realidade de mercado, ao mesmo tempo tornaria
esta remuneração como sendo justa e suficiente para a cobertura de seus custos e gastos
operacionais, mais a adequada margem de lucros, e ainda objetivando fazer frente a previsão de
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

investimentos futuros". E termina sua resposta a tal quesito afirmando textualmente que não
foram localizadas as memórias de cálculo utilizadas para a composição dos reajustes, dando a
entender que tais memórias existem e foram utilizadas para suporte das negociações efetuadas
entre as partes.
B) Da Entrega Domiciliar
Além do transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da contribuinte, a
empresa Transarcher também efetuava entregas domiciliares a clientes de sua controladora, que
eram remuneradas, individualmente, conforme os seguintes valores:
A partir de 20/10/2004 : R$ 12,20;
Após 03/03/2005 : R$ 15,80;
Após 01/06/2005 : R$ 18,80.
Indagada a respeito dos ajustes concedidos para esta atividade específica (7° quesito
do Termo de Intimação Fiscal 05), a contribuinte repetiu as mesmas justificativas prestadas
para os reajustes concedidos aos demais serviços prestados pela TRANSARCHER, aqui já
transcritas, tornando inclusive a se referir mais uma vez a memórias de cálculo que não teriam
sido localizadas.
Em vista do exposto, foi incluído o seguinte quesito no Termo de Intimação Fiscal 07:
4. Apresentar as "memórias de cálculo utilizadas para a composição dos
reajustes" concedidos em 2005 sobre a remuneração dos serviços contratados
de Transarcher, expressamente citadas pela contribuinte nas respostas
apresentadas ao quesitos 06 e 07 do Termo de Intimação Fiscal 05;
Na resposta apresentada (DOC 45), a empresa a firmou "que não foram localizadas as
memórias de cálculo utilizadas na época em que foram, em março de 2005 estabelecidos os
valores contratuais a serem cobrados pela Transarcher, e mais tarde utilizadas nos aditivos
formalizados em abril e junho do mesmo ano".
Assim, não há qualquer elemento objetivo apresentado que possa justificar os
reajustes concedidos, tanto no caso de transporte para os estabelecimentos da contribuinte
como no caso das entregas domiciliares.
9.2. Da Análise dos Preços Praticados e dos Reajustes Concedidos
A falta de apresentação de critérios objetivos pela empresa não permite uma análise
direta sobre a razoabilidade dos preços dos serviços de transporte contratados pela contribuinte,
antes ou após os reajustes efetuados em 2005.
Assim, um bom critério de aferição seria a comparação dos preços pactuados entre as
empresas ligadas e os preços praticados quando os mesmos serviços são contratados com
terceiros, sem vinculo societário com a empresa. Vejamos tal análise para cada tipo dos
transportes contratados.
A) Entrega Domiciliar
No caso das entregas domiciliares, a empresa fiscalizada contratava, no mesmo
período, outra prestadora de serviços além da Transarcher, especificamente a de nome
Transportes Eliane Rocha Ltda15, sendo que, para esta última, o reajuste pactuado em 2005 foi
de apenas 10%, concedido em uma única ocasião.
O 12° quesito do Termo de Intimação Fiscal 05 (DOC 37) solicitou a apresentação de
cópia do contrato de prestação de serviços e dos demonstrativos mensais de apuração dos
valores pagos em 2005 à empresa Transportes Eliane Rocha Ltda. Em resposta foram
apresentadas cópias dos contratos pactuados e de seus aditivos, além dos recibos mensais
relativos aos pagamentos efetuados pela contribuinte (DOC 40).
Quanto aos demonstrativos mensais de apuração solicitados, não foram apresentados,
apesar de estarem expressamente previstos no contrato de prestação de serviços de fretes
pactuado, conforme o teor das seguintes cláusulas, grifadas nesta transcrição:
Cláusula 3 - Como remuneração a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO,
o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos) por quilômetro rodado, mediante
apresentação de planilhas e recibos.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Cláusula 4- A CONTRATANTE, providenciará o controle das entregas a
domicílio com seus respectivos valores, até o último dia de cada mês.
Assim, o 7° quesito do Termo de Intimação Fiscal 07 (DOC 44) solicitou a
apresentação das planilhas mensais elaboradas por Transportes Eliane Rocha, bem como dos
controles mensais das entregas a domicilio, expressamente previstos no contrato de prestação
de serviços pactuado.
Em resposta a empresa afirma que "não localizamos em nossos arquivos as planilhas
mensais elaboradas por 'Transportes Eliane e Rocha Ltda', bem como os 'controles mensais de
entregas a domicílio', asseverando que tratavam-se de anotações precárias, feitas a mão, que
foram apresentadas pela contratada analisada e julgada suficiente para a aprovação dos
pagamentos e, tudo leva a crer que foram descartadas em seguida, visto que não se tem rastro
de seu paradeiro" (DOC 45).
Tais documentos são importantes para a comparação entre os preços praticados pela
TRANSARCHER e por Transportes Eliane Rocha, já que a base de faturamento destas
empresas é diferenciada. Enquanto a TRANSARCHER era remunerada pelo número de
entregas domiciliares efetuadas, a empresa Transportes Eliane Rocha recebia o equivalente a
R$ 0,60 por quilometro percorrido. Assim, é necessária a uniformização de tais critérios para a
efetiva comparação dos preços praticados.
Assim, esta auditoria expendeu esforços para padronizar tais informações, de um lado
tentando identificar o total de quilômetros rodados pela empresa TRANSARCHER para a
realização dos serviços de entregas domiciliares, e de outro, identificando o número de
entregas efetuadas pela empresa Transportes Eliane Rocha. Como se verá, a primeira opção
mostrou-se infrutífera, enquanto a segunda demandou empenho extra desta auditoria para a
obtenção de informação fidedigna.
Assim, pela já citada diligência efetuada junto à contratada TRANSARCHER,
solicitou-se a mesma que informasse qual a quilometragem mensal despendida para a prestação
de serviços de entregas domiciliares (6° quesito do Termo de Intimação Fiscal 08).
Em sua resposta (DOC 51) a empresa diligenciada informou não possuir tal
informação, alegando que a cobrança dos serviços prestados leva por base as entregas
efetivamente contratadas, de modo que a informação relativa aos quilômetros percorridos
nunca foi objeto de controle efetivo pela empresa.
Restou então a comparação do custo pelo número de entregas efetuadas por cada uma
das empresas contratadas. Pelo Termo de Intimação Fiscal 07, solicitou-se à fiscalizada que
informasse o total de entregas domiciliares efetuadas pela empresa Transportes Eliane Rocha
em cada mês do ano-calendário 2005 (8° quesito), sendo informado em resposta que foram
efetuadas naquele período 4.824 entregas domiciliares, num total de 92.099 km rodados, a um
custo de R$ 81.047,04. A distribuição mensal de tais entregas foi demonstrada no anexo III-A
da resposta protocolada pela contribuinte (DOC 46).
Apesar de não indagada a respeito, a empresa aproveitou o mesmo Anexo ITI-A para
demonstrar que os mesmos serviços prestados por Transportes Eliane Rocha, caso contratados
de sua controlada TRANSARCHER com base nas entregas efetuadas, representariam um custo
anual muito aproximado para a contribuinte, com a mínima diferença de R$ 126,24, a favor de
sua controlada. E discorre extensamente sobre o assunto na resposta protocolada, como
tentando convencer esta auditoria que os preços praticados pela TRANSARCHER acabariam
por lhe ser mais vantajosos:
Informamos que a contratação dos serviços prestados pela Transportes Eliane e
Rocha Ltda, previam o pagamento de valores "por KM rodado", ao passo que, o
contrato com a Transarcher prevê uma cobrança "por entrega".
Assim, conforme demonstramos no "Anexo III-A", a maior dificuldade em
relação ao contratado com a Transportes Eliana e Rocha é justamente o
"volume" de quilômetros rodados em cada entrega, pois se percebe claramente
que durante o ano-calendário de 2005, caso os serviços fossem prestados nos
moldes da Transarcher, ao final o mesmo serviço teria custado menos ao
Supermercado Archer S.A.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Trocando em miúdos, é virtualmente impossível manter um controle eficaz,
quanto a necessidade ou não de um terceirizado sair numa determinada rota,
ainda que seja para realizar umas poucas entregas, pelo que, cobrará a
quantidade de Km percorrida, não importando se foram "duas sacolas" ou, o
veiculo lotado, ao passo que, quando o determinante é a "quantidade" de
entregas, o raciocínio se inverte, sendo do prestador o interesse em "aproveitar
ao máximo" a Km percorrida.
Seriam perfeitas as afirmações da contribuinte, caso estivessem calcadas em
parâmetros corretos, mas, como se verá, a quantidade de entregas domiciliares efetuadas por
Transporte Eliane Rocha durante 2005 estava subestimada, distorcendo por completo o
resultado da análise da contribuinte.
É de se destacar que os serviços prestados por Transportes Eliane Rocha Ltda eram
submetidos a controles formais, que permitiriam a contratante avaliar a eficiência do serviço
prestado. Trata-se dos documentos 'Comprovante de Entrega a Domicilio' e `Roteirização
Logística', cujos modelos integram os anexos II e III da resposta apresentada em atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal 10 (DOC 61). Aqui também a empresa alegou que tais controles
foram apresentados pelo prestador do serviço, mas que não foram localizados nos arquivos da
empresa, frustrando assim mais urna possibilidade da presente auditoria efetuar as avaliações
pertinentes ao assunto.
Em virtude da estranheza causada pela não apresentação das planilhas e controles
previstos no contrato pactuado pela contribuinte com Transportes Eliane Rocha, esta auditoria
buscou um meio de aferir a informação relativa ao número de entregas efetuada por esta
contratada. Conforme resposta ao 9° quesito do Termo de Intimação Fiscal 07, constatou-se
que as entregas domiciliares eram cobradas de seus clientes, em valores que variava conforme
o perfil de cada uma de suas lojas.
No caso especifico da contratada Transportes Eliane Rocha, seus serviços eram
prestados exclusivamente para os clientes da loja 08 da fiscalizada (inscrita no CNPJ sob n°
79.257.291/0012-00). Assim, através do quesito inicial do Termo de Intimação Fiscal 10 (DOC
58), foi solicitado à contribuinte fiscalizada que apresentasse demonstrativo, para o mês de
dezembro de 2005, relacionando individualmente todas as entregas domiciliares efetuadas a
clientes de sua loja 08, contendo obrigatoriamente as seguintes informações: Data da venda,
valor total da venda, número do cupom fiscal, valor cobrado do cliente pela entrega.
Ainda pela intimação citada, foi solicitada a disponibilização de todos os cupons
fiscais emitidos pelo estabelecimento em foco, justamente com o fito de se averiguar a
veracidade das informações a serem prestadas no demonstrativo requisitado.
A análise do demonstrativo apresentado (DOCs 59 e 60) evidenciou que as
informações prestadas estavam incompletas, uma vez que os documentos fiscais relacionados
se referiram exclusivamente aos equipamentos emissores de cupom fiscal (ECF) 01, 05, 06, 07
e 08, sugerindo a ausência das informações relativas a três ECF (de número 02, 03 e 04).
Em uma das visitas realizadas à contribuinte, verificou-se in loco os cupons fiscais
disponibilizados conforme Termo de Intimação Fiscal 10, sendo que coincidentemente estavam
ausentes os emitidos pelos ECF 02, 03 e 04.
Tais constatações foram relatadas verbalmente na ocasião à contribuinte, que em
11/02/2010 protocolou resposta complementar ao Termo de Intimação Fiscal 10, da qual se
destaca (DOC 66):
"... constatamos que a base de dados da época está com algum problema,
provavelmente de parâmetros, pelo que, o relatório apresentado como Anexo I,
assim como o relatório "original" do sistema que juntamos agora como "Doc 01
", não contém as informações dos Equipamentos Emissores de Cupons Fiscais
— ECF de número 02, 03 e 04.
Não conseguimos detectar o que ocasionou o problema, bem como não temos
como alterar a informação prestada, até por que a informação prestada é a
única disponível..."
Assim, a empresa reconhece a omissão de informações no relatório apresentado. Em
sua resposta a empresa reconhece ainda que os cupons fiscais dos ECF citados não foram
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

disponibilizados juntamente com os demais, mas repara tal deficiência: "esclarecemos que
foram localizadas as bobinas dos ECF's 02, 03, 04 referentes ao mês de 12/2005 da Loja 08,
que estão, juntamente com as demais já disponibilizadas, a disposição desta fiscalização na
sede da empresa", o que de fato providenciou.
Finalmente em relação a este assunto, a empresa apresentou relatório complementar,
contendo as informações relativas ao mês de dezembro de 2005 dos ECF 02, 03 e 04, restando
finalmente atendido o quesito 01 do Termo de Intimação Fiscal 10 (DOC 67).
A análise destes dados relativos a dezembro de 2005 evidenciou inconsistência na
informação relativa ao total de entregas efetuadas por Transportes Eliane Rocha Ltda em 2005,
que, relembrando, seriam 4.824, distribuídas mensalmente conforme informações constantes
do Anexo III da resposta protocolada ao Termo de Intimação Fiscal 07. Ocorre que tal número
está subestimado, uma vez que não foram consideradas em seu cálculo as entregas relativas às
compras de clientes faturadas pelos emissores de cupom fiscal 02, 03 e 04 de sua loja 08. Tal
conclusão é patente para o mês de dezembro, e é possível inferir que a mesma deficiência
ocorreu nos demais meses do ano sob investigação.
Assim, para se chegar ao efetivo número de entregas domiciliares feitas por
Transportes Eliane Rocha, foram inseridos os seguintes quesitos no Termo de Intimação Fiscal
12 (DOC 71):
1. Elaborar demonstrativo, para o período de janeiro a novembro de 2005,
relacionando individualmente todas as entregas domiciliares efetuadas a
clientes de sua loja 08 (inscrita no CNPJ sob n° 79.257.291/0012-00), contendo
obrigatoriamente as seguintes informações: Data da venda, número do cupom
fiscal, valor cobrado do cliente pela entrega.
2. Informar o total de entregas domiciliares efetuadas pela empresa Transportes
Eliane e Rocha Ltda em cada mês do ano-calendário 2005, retificando a
informação anteriormente prestada em atendimento ao 8° quesito do Termo de
Intimação Fiscal 07;
As respostas apresentadas a tais quesitos permitiram identificar o efetivo número de
entregas domiciliares feitas por Transportes Eliane Rocha, e possibilitaram a comparação dos
valores praticados pelas transportadoras contratadas (DOC 72 e 73). Aliás, a própria fiscalizada
se incumbiu de tal tarefa, já que o Anexo I da resposta apresentada ao Termo de Intimação
Fiscal 12 comparou os valores pagos para a empresa Eliane Rocha com os valores que seriam
devidos se a empresa contratada fosse a TRANSARCHER, donde se conclui que esta seria
mais onerosa para a contribuinte em R$ 86.419,56.
A tabela seguinte ilustra a comparação dos valores cobrados por ambas as empresas.

A partir dos mesmos dados, é ainda possível calcular qual o custo médio por entrega
domiciliar para a contribuinte quando a empresa contratada é a Transportes Eliane Rocha, que
correspondeu a R$ 8,05, conforme dados da tabela seguinte:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Assim, a análise feita para a loja 08 permite concluir que os preços praticados pela
TRANSARCHER são extremamente excessivos. Apesar disto, a contribuinte dispensou os
serviços de Transportes Eliane Rocha, sendo que a partir de 11/2006 as entregas domiciliares
as clientes da loja 08 foram assumidas por TRANSARCHER (vide anexos IV e V da resposta
apresentada ao Termo de Intimação Fiscal 10— DOCs 62 e 63).
Como ficou demonstrado na tabela anterior, o valor de R$ 12,20 por entrega
domiciliar cobrado pela TRANSARCHER já era mais do que o suficiente para remunerar de
forma justa o serviço prestado, já que a mesma atividade contratada com terceiro teria um custo
médio de R$ 8,05 por entrega. Assim, em condições normais e usuais, nenhum aumento
deveria ser concedido no decorrer 2005 para a empresa TRANSARCHER. Além do mais, as
respostas apresentadas aos seguintes quesitos do Termo de Intimação Fiscal 07 (DOC 44)
demonstram que não existia nenhuma situação excepcional que justificasse os aumentos
concedidos:
Quesito 10
Informar se existiam diferenças entre o serviço de entrega domiciliar prestado
pela empresa Eliane e Rocha Ltda para a sua loja inscrita no CNPJ sob n°
79.257.291/0012-00, e o mesmo tipo de serviço prestado pela Transarcher para
as demais lojas, que possam justificar eventual diferença nos valores da
remuneração paga aos transportadores citados. Caso positivo detalhar tais
diferenças e suas consequências na remuneração dos serviços prestados;
A resposta apresentada (DOC 45) se ateve a justificar a adoção do critério de
pagamento por entrega efetuada, que seria mais efetivo e econômico para a contribuinte do que
o pagamento por quilômetro rodado. Assim, não apontou qualquer diferença entre os serviços
prestados por uma ou outra transportadora.
Quesito 11
Justificar a concessão de reajustes nos valores pagos para remuneração dos
serviços de entrega domiciliar para a empresa Transarcher no ano de 2005 com
frequência e em índices muito superiores aos concedidos para a empresa Eliane
e Rocha no mesmo período;
A este quesito, a empresa presta inicialmente informação de cunho geral, válida
também para os reajustes concedidos para os demais serviços prestados por TRANSARCHER,
afirmando que os ajustes foram efetuados sempre levando em consideração seus efeitos nos
resultados obtidos pela contratada, de forma a manter a situação anterior aos reajustes.
Esta ótica não é usual ou normal, já que o esperado é que a contratante negocie com
seus fornecedores sempre visando maximizar os seus resultados e a qualidade dos serviços
contratados, e nunca procurando manter a margem de lucro de seus contratados. Além disso,
como se demonstrará adiante, as margens da contratada foram efetivamente majoradas com os
reajustes concedidos, não ocorrendo o equilíbrio supostamente perseguido.
Em relação ao serviço especifico de entregas domiciliares, a contribuinte procurou
justificar os dois aumentos concedidos (de R$ 12,20 para 15,80, e posteriormente para R$
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

18,80) a partir de premissas equivocadas, já que afirmou que o valor cobrado pela empresa
TRANSARCHER "mostrou-se muito inferior ao que o mercado atuante no setor cobrava", e
tendo em vista a percepção que o valor cobrado pela Transportes Eliane Rocha "já era
substancialmente mais caro que o mesmo serviço prestado pela Transarcher, inclusive com
lucro".
Ao contrário, como restou cabalmente comprovado neste termo, os valores cobrados
pela TRANSARCHER já eram substancialmente mais caros do que os preços praticados pela
empresa Eliane Rocha, não havendo justificativa econômica para os aumentos concedidos.
B) Transporte entre Estabelecimentos da Contribuinte
Também neste caso foram concedidos no ano de 2005 aumentos generosos para a
empresa TRANSARCHER, sendo que conforme valores ilustrados na tabela 08 deste termo,
foram reajustados em mais de 50%. Assim, os percentuais aplicáveis sobre as mercadorias
transportadas para remuneração dos serviços de frete prestados por TRANSARCHER
passaram de 2,00% para 3,20%, no caso das transferências intramunicipais, e de 3,90% para
5,87%, quando as transferências envolviam municípios distintos.
Como já visto alhures, não foram apresentadas planilhas ou memórias de cálculo para
justificar tais aumentos, que carecem, portanto, de critérios objetivos válidos.
Também já foi relatado que a fiscalizada procurou justificar os aumentos concedidos à
sua controlada TRANSARCHER afirmando que os aumentos pactuados "se referem a busca
pela adequação dos valores cobrados pela "Transarcher" a uma realidade de mercado, ao
mesmo tempo tornaria esta remuneração como sendo justa e suficiente para a cobertura de seus
custos e gastos operacionais, mais a adequada margem de lucros, e ainda objetivando fazer
frente a previsão de investimentos futuros" (vide resposta aos quesitos 6 e 7 do Termo de
Intimação Fiscal 05 - DOC 38).
No atendimento ao 5o quesito do Termo de Intimação Fiscal 07 a empresa detalha o
seu raciocínio, amparada nos dados informados no Anexo II de sua resposta (DOC 45). De
suas considerações cumpre transcrever, observando que os destaques são do texto original:
... em março de 2005 a Transarcher passou a prestar um serviço mais
qualificado e complexo..., envolvendo além da prestação de serviços de
transporte, ... , também serviços de logística.
Num primeiro momento, não se dispunha de elementos objetivos que pudessem
assegurar qual seria o "preço justo" dos aludidos serviços, pelo que,
estabeleceram-se valores "provisórios" a serem aplicados num primeiro
momento, sob compromisso de adequação futura, na exata medida para
MANTER a situação contábil/financeira da "Transarcher" nos exatos moldes de
rentabilidade até então verificados, ao mesmo tempo que os valores a serem
arcados pela contratante, se mantivessem em patamares semelhantes ou
inferiores, ao que se obteria em contratações com terceiros "NOS MESMOS
MOLDES".
...
Observando o aludido "Anexo II" ... verifica-se que a Transarcher, iniciou o
ano-calendário de 2005 com uma rentabilidade de 35,72% em janeiro, que teve
leve queda em fevereiro para 33,92%. Quando passou a operar com logística
suas receitas cresceram aproximadamente 66%, ao passo que os "custos e
despesas" cresceram 82,95%, puxando a rentabilidade para 27,20%.
Naquele instante, fechado o balancete de mar/2005, restou evidenciada a
inadequação dos preços praticados, ... , pelo que, os valores de fretes
intramunicipais e intermunicipais foram imediatamente ajustados já a partir de
abril de 2009 (sic).
Como se observa no "Anexo II", o "ajuste" levado a efeito ... gerou uma
rentabilidade inclusive maior que a Transarcher detinha antes de operar com
logística, o que mais tarde se apurou tratar de "bolha" sazonal...
Em junho de 2005; diante da queda nos volumes dos serviços em maio de 2005,
(passado o efeito sazonal), novo "ajuste" nos preços foi aditado, desta feita,
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

inclusive em relação aos "serviços intramunicipais" (nem sempre) de "entrega a
domicilio", ajustando também este a padrões razoáveis de mercado.
É' importante destacar que, todos os "ajustes" de preços foram acertados por
conceitos "macro", em relação aos resultados gerados, no intuito de manter a
rentabilidade inalterada da Transarcher, até o ponto em que os valores dos
serviços prestados por esta, se mantiveram em patamares semelhantes ao que se
obteria em contratações com outras empresas, em que OS MESMOS serviços e
NAS MESMAS condições, viessem a ser contratados.
Como se vê, a justificativa para os aumentos concedidos se baseia no seguinte tripé:
agregação do serviço de logística, equiparação com o valor cobrado por outras empresas para
os mesmos serviços e nas mesmas condições, e, finalmente, manutenção do nível de
rentabilidade da contratada TRANSARCHER.
Logo, para se avaliar a normalidade e usualidade dos aumentos concedidos para os
serviços de transporte de mercadorias devemos analisar isoladamente cada um dos fatores
apontados pela contribuinte.
Agregação do serviço de logística:
Tal serviço, prestado a partir de março de 2005, comporta a recepção, conferencia e
armazenagem de mercadorias adquiridas pela contratante, manuseio, controle e destinação dos
produtos. Ou seja, refere-se a gerência do depósito e centro de distribuição da empresa
fiscalizada.
Assim, a agregação de tal serviço não alterou em nada as características e essência dos
serviços de transporte de mercadorias contratados, que se restringem a transferências de
mercadorias do centro de distribuição para as lojas da rede, e também dos produtos de
panificação da controlada ALIMENTOS ARCHER para estas mesmas lojas.
Assim, a agregação da prestação dos serviços de logística não tem o condão de
justificar qualquer reajuste nos valores pagos pelo transporte de mercadorias, muito menos
pelas entregas domiciliares aos clientes de SUPERMERCADOS ARCHER.
Equiparação com o valor cobrado por outras empresas para os mesmos serviços
e nas mesmas condições:
De fato esta seria a justificativa legitima para concessão dos reajustes. Por óbvio as
relações comerciais entre empresas sempre se balizam pela tentativa da obtenção da maior
vantagem financeira possível pelas partes, que acaba sendo limitada pelas condições em que
terceiros estão dispostos a fornecer as mesmas mercadorias e serviços. É a consagrada lei de
mercado, que normal e usualmente rege as relações comerciais.
Assim, a empresa foi provocada a confirmar as suas alegações a este respeito,
conforme 12° quesito do Termo de Intimação Fiscal 10. Por tal quesito, solicitou-se a
apresentação de documentação comprobatória de que a remuneração paga pelos serviços
prestados por TRANSARCHER estava em patamares semelhantes ou inferiores ao que se
pagaria para outras empresas que os prestassem nas mesmas condições.
Em sua resposta a empresa não apresentou qualquer documentação, restringindo-se a
afirmar que tais comparações decorreram de consultas informais e verbais a pessoas físicas e
empresas, que não demonstraram interesse na contratação proposta ou propuseram valores
superiores aos praticados por TRANSARCHER. E termina sua resposta comunicando que não
foram mantidos registros destes contatos.
Assim, a forma clássica para nortear as negociações de reajustes de preços entre
empresas não tem a mínima comprovação, não apresentando a empresa qualquer elemento que
pudesse demonstrar os valores praticados pela concorrência da TRANSARCHER.
Por outro lado, esta auditoria já demonstrou de forma inequívoca e contundente que os
serviços de entrega domiciliar poderiam ser contratados com terceiros por preços bem
inferiores aos cobrados por TRANSARCHER.
Vejamos análise semelhante para o transporte de mercadorias para os
estabelecimentos da contratante. Neste caso, a empresa não tinha outra transportadora
contratada para a execução deste mesmo serviço, sendo a TRANSARCHER a sua prestadora
exclusiva.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Porém, a empresa contratava fretes de terceiros nas suas aquisições de seus
fornecedores, pelo que foram incluídos os seguintes quesitos no Termo de Intimação Fiscal 05
(DOC 37):
13. Apresentar demonstrativo relativos aos fretes pagos pela empresa a terceiros
transportadores (que não a Transarcher Transportes) no ano de 2005, contendo,
n° do conhecimento, valor da mercadoria transportada, total do frete, e cidade
de origem da remessa.
14. Com base no relatório a ser apresentado em atendimento ao quesito
anterior, informar, para cada trimestre de 2005, a r elação percentual entre o
total do frete pago e o valor das mercadorias transportadas;
A partir das informações apresentadas (DOCs 38 e 41), foi possível inferir as
seguintes características predominantes nas contratações efetuadas com terceiros:
- Trata-se de fretes de longa distancia, normalmente interestaduais, com origem predominante
em São Paulo, mas com mercadorias vindas até do Amazonas;
- Muitas ocorrências se referem a mercadorias de pequeno valor, e, conforme consulta a
diversos conhecimentos de transporte disponibilizados, de pequeno volume.
Tais características permitem presumir que os valores pagos por tais fretes devem ser
sensivelmente maiores aos pagos à empresa Transarcher, quando considerados em relação ao
valor das mercadorias transportadas, o que, estranhamente, não se verificou. Conforme a
resposta apresentada ao 14° quesito do Tenno de Intimação Fiscal 05, o custo médio destes
fretes pagos a terceiros durante todo o ano de 2005 correspondeu a 3,77% do valor das
mercadorias transportadas, índice ligeiramente inferior aos 3,90% pagos a Transarcher para as
transferências intermunicipais até fevereiro de 2005, e muito inferior ao pago para este mesmo
serviço após junho de 2005 (5,87%, vide tabela 08).
Assim, a empresa foi provocada a se manifestar sobre tais constatações, conforme o
seguinte quesito do Termo de Intimação Fiscal 07:
12. Justificar o fato da remuneração paga aos fretes intermunicipais feitos pela
Transarcher (entre estabelecimentos da contribuinte, equivalente a 3,90% do
valor das mercadorias transportadas no inicio de 2005) ser superior ao valor
médio pago ás demais transportadoras contratadas para os fretes de longa
distância (3,77%, em média, sobre o valor das mercadorias transportadas
durante o ano de 2005), já que, conforme constatações relatadas no contexto
deste termo, tal fato contraria o que seria esperado pela análise das
características destes fretes;
Em resposta, a contribuinte procurou justificar os preços pagos a TRANSARCHER
pelas particularidades do serviço efetivamente prestado que o diferencia dos transportes
rodoviários de longa distancia. Assim destacou que se trata de fretes de curta distância, em
trajetos urbanos, com utilização de veículos de pequena capacidade de carga, sem frete retorno,
com fracionamento das entregas e com dedicação exclusiva. Tais afirmativas são verdadeiras e
se prestam muito bem para justificar um custo maior por quilômetro rodado, mas como se verá,
a diferença neste aspecto é muito excessiva, não sendo razoavelmente explicada pelas
justificativas apresentadas.
Vejamos o seguinte trecho da resposta apresentada, que merece ser transcrito pela
lógica distorcida que a contribuinte tenta impor a esta auditoria:
Além da aludida média de 3,77% apurada pela fiscalização não espelhar um
parâmetro confiável de comparação, cumpre destacar que ela não tem como
ponderar e/ou considerar aspectos historicamente reconhecidos como
inarredáveis quando o assunto for a "formação do prep do frete", pois se é
comum e corriqueiro ter em conta que num frete de distancia não inferior a 200
Km, a comparação custo de um veiculo "toco" x "carreta", já importa num custo
maior para o frete pelo veiculo "Toco" em aproximadamente 22%, partindo-se
do aludido 3,77%, e multiplicando por 1,22, chegaríamos a 4,60% de média.
De fato o índice alegado de 22% de incremento no custo quando se contrata um
caminhão toco é razoável e compatível com a as informações econômicas disponíveis. É o
caso, por exemplo de uma das conclusões de Maria Fernanda Hijjar em seu trabalho "Preços de
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Frete Rodoviário no Brasil" (DOC 76, impresso a partir do sitio centrodelogistica.com .br16).
Neste trabalho, a autora demonstra que a tarifa média cobrada pelos fretes prestados por
caminhão toco é em média 24% superior as cobradas na contratação de caminhões truck, para
os fretes de distância superior a 200 km (vide figura 02 do trabalho citado).
Ocorre que a contribuinte se esqueceu que tais estudos econômicos são sempre feitos
considerando o custo do frete mensurado por quantidade de carga transportada por determinada
quilometragem, ou seja, podem ser aplicados ao custo por quilômetro rodado. Assim, o alegado
aumento de 22% no custo pela utilização de veículos menores não pode ser aplicado
diretamente no percentual cobrado, mas tem que considerar a quilometragem efetivamente
contratada para o frete. Em outras palavras, o custo por quilometro rodado efetivamente deve
ser superior no caso dos fretes de curta distância, com a utilização de caminhões menores, o
que não permite concluir que o custo total deste tipo de frete é superior aos de distância muito
superior.
Conforme informação prestada em atendimento aos quesitos 10 e 11 do Termo de
Intimação Fiscal 10, a distância existente entre as lojas da contribuinte e o centro de
distribuição varia de 4 a 74 km, considerados os estabelecimentos no município de Brusque
(transferências intramunicipais) e também os de outras cidades (transferências
intermunicipais), já considerados os trajetos de ida e volta (vide Anexo VII da resposta
apresentada — DOC 65).
Já a distância das lojas da contratante para a empresa ALIMENTOS ARCHER varia
de 9 a 66 km, também considerado o retorno do veiculo transportador (ida e volta, vide Anexo
VIII da resposta ao Termo de Intimação Fiscal 10, DOC 65).
Assim, a distância média dos fretes prestados pela TRANSARCHER corresponde a
apenas 25,11 km, conforme média aritmética dos valores informados nos anexos VII e VIII
apresentados.
De outro lado, os transportes rodoviários efetuados por terceiros correspondem a
mercadorias oriundas dos mais diversos pontos do pais, especialmente São Paulo, mas até do
Amazonas. Assim, considerar uma distância média para tais fretes de 500 km é uma postura
bastante conservadora.
Assim, estamos comparando fretes de longa distância (500 km) prestados por
terceiros, e fretes de pequena distância (25 km), prestados pela TRANSARCHER. Ora, o valor
total cobrado nos fretes de longa distância (3,77% sobre o valor das mercadorias transportadas)
já é inferior ao cobrado pela TRANSARCHER no inicio do ano de 2005. Se convertermos tais
valores para custo por quilômetro rodado esta diferença entre os valores cobrados fica
descomunal, tornando-se muito mais cara a contratação da TRANSARCHER, que não pode ser
justificada apenas pelo tipo de caminhão utilizado ou pelos demais fatores apontados.
Além do mais, da mesma forma que há elementos apontados pela contribuinte para
justificar um preço comparativamente maior nos fretes de curta distância praticados pela
TRANSARCHER, também existe argumentação no sentido contrario, das quais podemos citar:
o transporte de longa distância contratado com terceiros não envolve apenas o transporte
rodoviário em veículos de grande porte, mas usualmente contempla também a coleta no
fornecedor da contribuinte, para posterior consolidação de carga em estabelecimento da
transportadora antes do transporte rodoviário. Além disso, após o transporte rodoviário, há a
necessária entrega da mercadoria no centro de distribuição da contribuinte. Assim, tais etapas
(coleta e entrega) também são consideradas na composição do preço de tais fretes, tornando-os
mais complexos e portanto mais caros que os contratados pela TRANSARCHER, que não
envolve tais etapas.
Aliás, comparativamente, pode-se dizer que o serviço prestado pela TRANSARCHER
corresponde a uma das etapas envolvidas no transporte rodoviário de longa distância, qual seja
a coleta nos estabelecimentos dos fornecedores e transporte até o centro operacional da
transportadora naquela praça.
Por tudo que se expôs, o esperado nesta comparação é que o valor médio pago nos
fretes contratados junto a terceiros seja maior que nos fretes de curta distância prestados pela
TRANSARCHER, especialmente em virtude da diferença brutal da distância média percorrida.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Por óbvio a presente análise não se presta para definir um preço exato que seria justo
para a remuneração da empresa TRANSARCHER, pelo grande número de variáveis
envolvidas devido As diferenças existentes nos dois tipos de fretes em comparação. Mas é
suficiente para demonstrar, de forma contundente, que os preços praticados pela
TRANSARCHER não estavam, ao inicio de 2005, desalinhados com a realidade do mercado.
Ao contrário, há evidências suficientes para se concluir que os preços pagos pela contribuinte à
sua controlada eram generosos, como restará consolidado na análise da rentabilidade da
TRANSARCHER,_não se justificando a concessão de qualquer aumento no período
fiscalizado.
Manutenção do nível de rentabilidade da contratada TRANSARCHER:
Resta analisar a última justificativa apresentada pela empresa, que mesmo se fosse
comprovada, seria a menos usual dentre as apontadas. Ora, em toda e qualquer negociação as
partes têm como preocupação maior potencializar ao máximo os seus resultados. Assim, o
contratante busca sempre menores custos, jamais colocando em primeiro plano a manutenção
da rentabilidade de seus contratados.
A inicio, cabe relatar que a análise que a fiscalizada fez da evolução da rentabilidade
de sua controlada restringiu-se convenientemente aos seis primeiros meses de 2005. Assim,
suas conclusões são parciais, já que a última concessão de aumento foi justamente em junho de
2005, com seus efeitos no segundo semestre daquele ano não demonstrados pela empresa.
Assim, esta auditoria persistiu na análise iniciada pela contribuinte, com base nos
demonstrativos de resultado trimestrais da TRANSARCHER disponibilizados (DOC 28).
Conforme ilustra a tabela seguinte, no último trimestre de 2005 a rentabilidade da
empresa alcançou o percentual vigoroso de 47,92%, muito superior is rentabilidades de 35,72%
e 33,92% observadas em janeiro e fevereiro do mesmo ano, antes da concessão dos reajustes.

A tabela acima demonstra um incremento consistente na rentabilidade da contratada a
cada trimestre de 2005, jogando por terra a alegação de que os reajustes teriam sido efetuados
de modo a mantê-la constante.
Como se vê, nenhuma das alegações utilizadas para justificar os reajustes concedidos
para os serviços de frete contratados junto a TRANSARCHER restou comprovada, tampouco
sendo corroborada pelas análises efetuadas. Ao contrário, todas as justificativas adotadas pela
contribuinte foram negadas.
Resta evidente, portanto, que os reajustes concedidos não foram efetuados de forma
normal ou usual, pois nunca seriam praticados caso os contratados fossem terceiras pessoas
desvinculadas do grupo ARCHER. Não se deve perder de vista a vantagem tributária
demonstrada de forma detalhada no inicio deste titulo, onde se evidencia claramente o interesse
de majorar ao máximo as despesas contratadas junto As controladas, em vista da economia
tributária gerada para o grupo de empresas.
9.3. Da Glosa das Despesas de Frete Advindas dos Reajustes Concedidos
Conforme o regulamento do imposto de renda, as despesas admitidas para a apuração
do lucro real devem se enquadrar no conceito estampado em seu artigo 299:
Art. 299. Selo operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
a atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora (Lei
n°4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, § 1°).
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n°4.506, de 1964, art. 47,
§2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também ás gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Conforme o parágrafo 2° deste artigo, as despesas dedutíveis devem ser usuais ou
normais nas transações efetuadas pela empresa, e como restou fartamente comprovado, os
reajustes concedidos para os serviços de transporte prestados pela empresa TRANSARCHER
foram feitos de forma anormal e incomum, pactuados apenas em virtude do vinculo existente
entre as empresas.
É de se destacar mais uma vez que o que se avalia aqui não é a necessidade do serviço
prestado em si, tampouco a formatação empresarial e tributária adotada pelo grupo ARCHER,
que é legitima. O que se combate é o excesso praticado na valoração dos serviços contratados,
que fogem à razoabilidade, normalidade ou usualidade, quando comparados à situação de
mercado.
Assim, todas as despesas advindas destes reajustes concedidos de forma anômala
devem ser glosadas, já que não se enquadram no conceito de despesas operacionais admitidas
conforme o Regulamento do Imposto de Renda, devendo ser adicionadas ao lucro liquido para
apuração do lucro real, conforme artigo 249 deste mesmo RIR.
Resta demonstrar a quantificação das despesas geradas pelos reajustes concedidos. A
tabela seguinte ilustra os valores das despesas relativas ao serviço de entrega domiciliar
efetivamente contabilizados pela contribuinte (vide anexo IV da resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 07 - DOC 47), e o valor máximo admitido, que corresponde A multiplicação
do número de entregas efetuadas em cada mês pelo valor de R$ 12,20, que era o praticado
antes dos reajustes. A diferença corresponde ao excesso a ser glosado, expresso na última
coluna da tabela:

Quanto aos fretes relativos às transferências de mercadorias para os estabelecimentos
da contribuinte, o valor a ser glosado está demonstrado nas tabelas seguintes. A primeira trata
das transferências intramunicipais, cujo valor contabilizado corresponde A multiplicação do
valor das mercadorias transportadas (extraídos do Anexo IV da resposta apresentada ao Termo
de Intimação Fiscal 07) pelo percentual corresponde a esta prestação de serviço (vide tabela 08
anterior deste termo). Já o valor máximo permitido corresponde ao valor apurado pela
aplicação do percentual máximo de 2,00% sobre a mesma base, que era o índice praticado
antes dos reajustes efetuados.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

Finalmente, a próxima tabela ilustra o valor a ser glosado em relação às transferências
intermunicipais, apurado da mesma forma que na tabela anterior, apenas com a aplicação da
base de calculo própria e dos índices relativos a esta modalidade. No caso, o percentual
máximo admitido corresponde a 3,90%, que era o aplicado no inicio do ano de 2005:

Assim, foi inserida a seguinte infração no auto de infração lavrado:
Adições Não Computadas na Apuração do Lucro Real: Despesas de Transporte
Não Admitidas.
Os valores glosados conforme esta infração, em cada trimestre, correspondem à soma
dos valores apurados nas três tabelas anteriores deste termo, a seguir sintetizados:

____________________________________________________________________
14 Procedimento determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Diligencia 0920400.2009.00530-8, que pode ser consultado no
sitio eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização do código de acesso 78770233.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

15 Empresa inscrita no CNPJ sob n° 02.799.029/0001-00
16 http://wwvv.centrodelogistica.com.br/new/artigos coppead/Coppead 147_completo.pdf, consultado em 11/03/2010.

46.A r. decisão de piso houve bem por julgar procedente a acusação com base nos
seguintes fundamentos, verbis:
(...)
No tocante à glosa das despesas de transporte e logística em entregas domiciliares
incorridas pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A junto à TRANSARCHER, a impugnante
aponta diversas objeções à comparação feita pela autoridade autuante entre os custos desses
serviços e aqueles incorridos também pelo SUPERMERCADOS ARCHER S/A junto a uma
terceira empresa que prestou serviços de entregas domiciliares à unidade localizada no
município de Gaspar/SC. Segundo alega, é descabida a comparação de custo por quilômetro
rodado entre as empresas transportadoras, pois isso não leva em conta o controle que se tem em
relação às rotas e às distâncias, sobretudo tendo em conta que a TRANSARCHER é uma
empresa do mesmo grupo. Conclui que os serviços prestados pela TRANSARCHER custam
muito menos do que se fossem contratados com terceiros. Aduz que a autoridade autuante não
apresentou qualquer elemento objetivo que pudesse comprovar o excesso dos reajustes
concedidos no ano de 2005 e sequer considerou os reajustes sofridos pelo óleo diesel, pelos
salários e pelos encargos dos empregados.
As objeções apresentadas pela impugnante não procedem. A comparação estabelecida
pela autoridade autuante entre os preços dos serviços de entregas domiciliares prestados á
SUPERMERCADOS ARCHER S/A pela TRANSARCHER e pela TRANSPORTES ELIANE
ROCHA LTDA foi efetuada por meio de um único critério, qual seja, número de entregas
efetuadas. De fato, o contrato firmado entre a SUPERMERCADOS ARCHER S/A e a
TRANSPORTES ELIANE ROCHA LTDA previa que esta receberia o equivalente a R$ 0,60
por quilômetro percorrido, enquanto a TRANSARCHER recebia por cada entrega realizada.
Diante dessa discrepância de critérios de remuneração, a autoridade autuante envidou esforços
no sentido de apurar a quantidade de entregas efetuadas pela TRANSPORTES ELIANE
ROCHA LTDA em 2005.
Após apurar as informações necessárias, concluiu que o custo médio por entrega
domiciliar para a SUPERMERCADOS ARCHER S/A quando a empresa contratada é a
TRANSPORTES ELIANA ROCHA LTDA é de R$ 8,05, valor bastante inferior ao que é pago
à TRANSARCHER pelos mesmos serviços (R$ 12,20 a partir de 20/10/2004; R$ 15,80 após
03/03/2005; R$ 18,80 após 01/06/2005).
Esses são os dados objetivos apresentados pela autoridade autuante que revelam a
desproporção entre os preços de mercado vigentes à época e os praticados pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A com a TRANSARCHER. As evidências apresentadas
demonstram que os preços praticados entre essas empresas somente foram possíveis pelo fato
de a contratada ser controlada pela contratante, sendo essas despesas, não usuais e anormais,
produzidas com o fim de reduzir a carga tributária da SUPERMERCADOS ARCHER S/A.
Conforme ressaltou a autoridade autuante, ao comparar a carga tributária proveniente do IRPJ e
da CSLL pelo lucro real e pelo lucro presumido, a SUPERMECARDOS ARCHER S/A gera,
para cada real acrescido na despesa com a controlada TRANSARCHER, uma economia
tributária potencial de R$ 0,3092 para o grupo.
Diante disso, correta é a glosa das despesas incorridas pela SUPERMERCADOS
ARCHER S/A com os injustificados reajustes concedidos à TRANSARCHER pelos serviços
prestados de entregas domiciliares no ano de 2005.
A propósito da glosa das despesas com fretes intramunicipais e intermunicipais, a
impugnante afirma ser descabida a comparação entre os preços pagos por esses serviços pela
SUPERMERCADOS ARCHER S/A à TRANSARCHER e aqueles pagos por aquela a outras
transportadoras pela prestação de serviços de transporte de longas distâncias. Afirma que estas
empresas operam com rotas diárias, feitas com veículos de grande porte, com aproveitamento
de carga/espaço/peso/volume gerados pelo ganho de escala, enquanto a TRANSARCHER
presta serviços de fretes com dedicação exclusiva, em rotas exclusivas, em trechos urbanos,
com veículos de pequeno porte, a serem prestados a qualquer tempo e a qualquer hora.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

As alegações da impugnante infirmariam as conclusões a que chegou a autoridade
autuante caso a comparação de preços houvesse sido estabelecida entre valores de frete por
quilômetro rodado. Nesse caso, é fato que as transportadoras de longa distância têm nítido
ganho de produtividade, em virtude do porte dos veículos e dos ganhos de escala, quando
comparadas com as transportadoras que prestam serviços de fretes de curtas distâncias, com
dedicação exclusiva, em trechos urbanos, a qualquer tempo e hora.
Ocorre que a autoridade autuante tomou o cuidado de vincular, na comparação, o
preço dos serviços de frete ao valor das mercadorias transportadas. Nesse caso, há que se ter
em conta que, conforme apurado, os fretes contratados pela SUPERMERCADOS ARCHER
S/A junto a terceiros para transporte das mercadorias provenientes de seus fornecedores são de
longa distância. Essas mercadorias são oriundas dos mais diversos pontos do país,
especialmente de São Paulo, havendo inclusive fretes com origem no Amazonas. Por outro
lado, os fretes intramunicipais e intermunicipais prestados pela TRANSARCHER à
SUPERMERCADOS ARCHER S/A têm distância média de apenas 25,11 km.
Diante dessa brutal discrepância de distâncias, as características apontadas pela
impugnante nos serviços prestados pela TRANSARCHER não bastam para justificar o fato de
que, conforme apurado pela autoridade autuante, o custo médio dos fretes pagos a terceiros no
ano de 2005 correspondeu a 3,77% do valor das mercadorias transportadas, enquanto, no caso
dos fretes pagos à TRANSARCHER para as transferências intermunicipais, esse índice atingiu
3,90% até fevereiro de 2005, passando a 5,87% após junho de 2005.
Ressalte-se que a autoridade autuante promoveu rigorosa análise da evolução da
rentabilidade trimestral da TRANSARCHER, demonstrando que os reajustes concedidos a esta
empresa pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A elevaram sobremaneira a rentabilidade
daquela empresa, que partiu de um piso de 31,29% no primeiro trimestre de 2005 e subiu
sucessivamente, até atingir 47,92% no quarto trimestre. Essa é mais uma evidência de que os
reajustes concedidos não foram normais e usuais.
A autoridade autuante, no curso da ação fiscal, deu reiteradas oportunidades ao
contribuinte de justificar, por meio de documentos e de argumentos, as razões para os reajustes
concedidos à TRANSARCHER pelos serviços de frete prestados por esta empresa.
Cada uma das justificativas apresentadas foi infirmada pelos fatos apurados, de modo
que as conclusões, contrariamente ao que sugere a impugnante, não estão fundadas em simples
“opinião”.
Na impugnação, nenhum elemento novo foi apresentado. Evidentemente, as provas
produzidas no curso da ação fiscal devem ser apreciadas, à luz do princípio da livre persuasão
racional, tendo em conta o contexto cognoscitivo em que se insere a situação fática analisada.
Conforme observa a autoridade autuante, o contribuinte não conservou em seu poder
qualquer documento que atestasse cotação de preços e eventuais propostas junto a terceiros
Diante disso, é descabida a alegação da impugnante no sentido de que não há nos autos
elementos que demonstrem que os preços vigentes em fevereiro de 2005 estariam alinhados
com o que seria praticado pelo mercado em prestações de serviços exatamente iguais.
A autoridade autuante produziu as provas que, diante das circunstâncias, poderiam ser
produzidas. Não havia elementos suficientes para aferir com precisão o real preço de serviços
equivalentes junto ao mercado. Mas as provas produzidas demonstram consistentemente que os
reajustes concedidos pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A à TRANSARCHER não foram
justificados. Mais que isso, não foram usuais ou normais. E essa circunstância, aliada ao fato
de contratante e contratada serem, respectivamente, controladora e controlada, bem como à
economia tributária permitida pela estratégia, configura causa bastante para a glosa das
despesas incorridas pela SUPERMERCADOS ARCHER S/A com os reajustes concedidos à
TRANSARCHER nos preços dos serviços de frete intramunicipal e intermunicipal por esta
prestados àquela.
(...)

47.A Recorrente faz diversas críticas ao trabalho fiscal e à r. decisão recorrida,
mas sem lograr êxito em apontar vícios concretos que pudessem ilidir a acusação.
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

48.Realmente, ao contrário do que afirmam as razões recursais, diante da falta de
elementos objetivos sobre a formação dos preços dos fretes por ela pagos para a sua controlada,
o que, alerte-se, decorreu da sua incúria em fornecer os dados solicitados, a fiscalização
desenvolveu hercúleo trabalho no sentido de encontrar os valores compatíveis com o mercado.
Dentro dessa análise, ainda que não tenha sido possível precisar com exatidão os valores
eventualmente praticados a mercado, conseguiu determinar claros indicativos de que os reajustes
de preços não tiveram qualquer suporte no contexto das operações. Confiram-se os principais
aspectos extraídos do Termo de Verificação e de Encerramento de Ação Fiscal de e-fls.
1384/1440:
 houve significativo aumento dos preços dos serviços tomados junto à
empresa controlada TRANSARCHER durante o ano de 2005, seja no
transporte entre estabelecimentos da Recorrente, seja na entrega
domiciliar;
 no caso das entregas domiciliares, a fiscalização comparou os preços com
os praticados por outra prestadora de serviços (Transportes Eliane Rocha
Ltda.);
 apesar de estarem previstos no respectivo contrato, a Recorrente deixou de
fornecer os demonstrativos mensais de apuração dos valores pagos em
2005 à empresa Transportes Eliane Rocha Ltda., obrigando a fiscalização
a adotar outros critérios para determinar valores comparáveis de preços;
 a partir de critérios bastante razoáveis, a fiscalização foi eficaz ao elaborar
base de comparação dos valores praticados entre as transportadoras
contratadas, sendo que a própria Recorrente concluiu que os preços
praticados pela TRANSARCHER seriam mais onerosos em R$ 86.419,56,
quando comparados aos preços apurados pela mesma metodologia de
cálculo utilizada pela Transportes Eliane Rocha Ltda (e-fls. 1362);
 foi então apurado o custo médio por entrega domiciliar de R$ 8,05,
sensivelmente
inferior
ao
preço
de
R$
12,20
cobrado
pela
TRANSARCHER;
 desse modo, sem que a Recorrente tivesse apresentado qualquer
informação que pudesse justificar objetivamente a existência de diferenças
entre os serviços prestados (as explicações fornecidas foram sempre
genéricas, subjetivas e despidas de comprovação), ficou evidente que a
concessão de reajustes (de R$ 12,20 para 15,80, e posteriormente para R$
18,80) sobre preços que já originalmente se mostravam incompatíveis com
o mercado não poderia ser considerada dedutível;
 já os preços pagos pelo transporte entre estabelecimentos da Recorrente
foram reajustados em mais de 50% no ano de 2005, passando de 2,00%
para 3,20%, no caso das transferências intramunicipais, e de 3,90% para
5,87%, quando as transferências envolviam municípios distintos;
 do mesmo modo, também em relação a tais serviços a Recorrente deixou
de fornecer planilhas ou memórias de cálculo para justificar os aumentos,
limitando-se a apresentar mais uma vez argumentos genéricos, subjetivos e
sem comprovação; e
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

 nesse ponto, a fiscalização demonstrou que: (i) a agregação do serviço de
logística não promoveu alterações na dinâmica da prestação dos serviços;
(ii) a comparação com o valor cobrado por outras empresas para os
mesmos serviços e nas mesmas condições indicou que os preços
praticados pela TRANSARCHER não estavam, ao inicio de 2005,
desalinhados com a realidade do mercado (ao contrário, há evidências de
que os preços pagos à TRANSARCHER eram “generosos”), e (iii) o nível
de rentabilidade da TRANSARCHER recebeu incremento consistente a
cada trimestre de 2005; não havendo assim qualquer justificativa para a
concessão de reajustes.
49.Como visto, a acusação limitou-se a considerar indedutíveis, na apuração do
lucro real, os valores dos reajustes aplicados no ano de 2005 sobre os preços das despesas com
frete pagos à empresa controlada TRANSARCHER. Assim, não competia à fiscalização apurar e
identificar com exatidão os preços justos ou usuais, mas tão somente demonstrar que os
aumentos sobre eles aplicados não tiveram respaldo no contexto de mercado.
50.Nesse passo, à mingua de elementos formadores do preço que deixaram de ser
fornecidos oportunamente pela interessada, a fiscalização, a partir de comparações com os
preços praticados por outra empresa de transportes também fornecedora da Recorrente e,
portanto, representativa do mercado, demonstrou, com o emprego de critérios técnicos e
objetivos (e não mera “opinião”) , que os aumentos não se justificaram.
51.Anote-se que, segundo o que foi apurado, os preços em questão, mesmo nos
seus valores originais, já exibiam excesso quando comparados aos seus equivalentes apurados
dentro dos parâmetros de precificação da empresa Transportes Eliane Rocha Ltda., de modo que
todo o montante do reajuste se mostrou excessivo.
52.Apesar da comparação envolver serviços de transporte de cargas diferentes, a
fiscalização provou a existência de pagamentos feitos para outra empresa e sobre eles aplicou
critérios de parametrização intuitivos e válidos para a finalidade proposta, que não era, relembre-
se, fixar o preço exato de mercado, mas sim o demonstrar o descompasso dos reajustes.
53.Sob esse panorama, competiria à Recorrente desconstruir as conclusões fiscais
mediante a demonstração de que os preços praticados pelo mercado eram compatíveis com os
preços reajustados, ou que os serviços prestados tinham qualidade superior que justificassem tal
discrepância, ônus do qual não se desincumbiu, preferindo fazer alegações genéricas sem
correlacioná-las com nenhum elemento probatório. Caberia à Recorrente contraprovar e não
apenas argumentar.
54.Registre-se, ainda, que apesar de a fiscalização ter adentrado no exame de tal
argumento, a lucratividade da empresa contratada somente poderia constituir aspecto a ser
considerado pela empresa contratante na formação do preço a ser pago, para equilibrá-lo no caso
de ser inferior ao de mercado, o que, como visto, não é a situação versada nos autos, não sendo
razoável ser invocado, de forma isolada, para justificar a concessão de aumentos de preços. Vale
dizer, não é plausível supor que uma empresa irá pagar preço superior ao de mercado apenas
levando em consideração a manutenção da lucratividade do seu fornecedor.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DA CSLL
55.Segundo informa o item 11 do Termo de Verificação e de Encerramento de
Ação Fiscal de e-fls. 1384/1440, foram realizadas compensações de ofício de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas da CSLL.
56.A Recorrente sustenta que “desconsiderou qualquer ajuste proposto nas
compensações e/ou nos saldo de Prejuízos Fiscais e/ou de Bases de Cálculo Negativas de CSLL,
tendo em mira que TODOS os efeitos das glosas de despesas julgadas incontroversas,
lastreadas nos corretos termos dos itens "7" e "8" do TVF, foram objeto de pagamento no prazo
do "trintídio" legal, estabelecido como prazo para a apresentação da impugnação primitiva”.
57.Entretanto, não há qualquer reparo a ser feito na recomposição dos prejuízos
fiscais em relação às despesas administrativas desnecessárias e às despesas de aluguel, cuja glosa
é incontrovertida nos autos, ainda que possam ter sido objeto do alardeado pagamento.
58.De fato, os valores apurados pela fiscalização já comportaram a compensação
dos prejuízos fiscais anteriores (IRPJ) e da base de cálculo negativa acumulada (CSLL), tendo
sido exigido apenas o remanescente, conforme indica o item 11 do o Termo de Verificação e de
Encerramento de Ação Fiscal de e-fls. 1384/1440:
Desta forma, foram considerados na presente autuação os valores compensáveis
existentes em 31/12/2004 nos controles fiscais da empresa, já discriminados neste item. As
compensações efetuadas de oficio podem ser consultadas no Demonstrativo da Compensação
de Prejuízos Fiscais e Demonstrativo de Compensação de Bases Negativas, que instruem os
autos de infração lavrados.
Cumpre destacar ainda que a empresa, ao dividir o primeiro trimestre em dois
períodos de apuração em virtude da cisão encenada, acabou por compensar indevidamente
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL naquele período de apuração. Tal fato
decorreu da não obediência ao limite legal de 30% para compensação, já que o resultado
consolidado do trimestre foi inferior ao apurado na DIPJ relativa ao período anterior da cisão,
reduzindo o limite compensável, mesmo com as infrações aqui detectadas. A demonstração e
quantificação desta infração podem ser visualizadas nos já citados Demonstrativo da
Compensação de Prejuízos Fiscais e Demonstrativo de Compensação de Bases Negativas.
Em virtude das compensações efetuadas de oficio, restaram consumidos integralmente
os saldos disponíveis de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no ano-
calendário 2005, conforme ilustram os demonstrativos de compensação citados. Assim, fica a
empresa intimada a efetuar as alterações necessárias em seus controles e livros fiscais para
correção destes valores.
Deverá a empresa, inclusive, verificar as compensações efetuadas em anos posteriores
ao período fiscalizado, que, em virtude da compensação de oficio efetuada nesta autuação,
podem ser frustradas pela inexistência de saldos a compensar em 31/12/2005. Neste caso,
deverá a empresa recolher, de forma espontânea, eventuais diferenças de IRPJ e CSLL
apuradas pelo necessário recálculo da compensação em anos posteriores, bem como efetuar a
retificação das DIPJ correspondentes.
DISPOSITIVO
59.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento parcial ao
recurso voluntário unicamente para reduzir, ex officio, o percentual de qualificação da multa de
IRPJ e CSLL de 150% para 100%, referente à ausência de cômputo da realização de reserva de
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1402-006.879 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001344/2010-81

reavaliação, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo
integralmente os lançamentos e os juros pela taxa SELIC.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1812
DF CARF MF
Original